Tribunal: STM
Processo: 7000097-82.2023.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 5.836/1972. REJEIÇÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, FRENTE À MANIFESTAÇÃO DA DEFESA, EM SEDE DE RECURSO AO COMANDANTE DA MARINHA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PARTE E DA NECESSÁRIA LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS DA "SESSÃO SECRETA" DE DELIBERAÇÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DE REMESSA AO STM DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO COMANDANTE DA MARINHA, SEM A REPRESENTAÇÃO PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO COMO SUFICIENTE A DEMISSÃO DO OFICIAL JUSTIFICANTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 128, § 1º, DO ESTATUTO DOS MILITARES. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. RECUSA DO JUSTIFICANTE EM RETORNAR E REASSUMIR SUAS FUNÇÕES MILITARES, APÓS REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO DA MARINHA. CONDUTA INACEITÁVEL, INCOMPATÍVEL E INDIGNA PARA COM O EXERCÍCIO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A competência do STM para decidir sobre a perda do posto e/ou da patente dos oficiais das Forças Armadas está prevista na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no art. 142, § 3º, inciso VI; não havendo, assim, nenhuma afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Nesse passo, a Lei nº 5.836/1972 encontra-se em plena harmonia com o texto constitucional, haja vista o estabelecido em seu art. 16, inciso I, que atribui ao STM competência para declarar o militar indigno e/ou incompatível com o oficialato. Primeira preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 2. O pedido de nulidade do Conselho de Justificação, motivado pela inexistência de fundamentação na decisão do Comandante da Marinha, em relação ao Recurso interposto pela Oficial Defensora, não merece prosperar, uma vez que o pleito apresentado sequer possuía suporte legal. No ponto, a razão do indeferimento da Autoridade Militar reside no fato de a situação administrativa do Justificante perante a Força Naval não se enquadrar na hipótese prevista no art. 117 da Lei nº 6.880/1980. Segunda preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 3. Não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese de extinção do Conselho de Justificação, sob o argumento de tratar-se de um “processo sem partes”, em face do seu não ajuizamento por parte legitima para agir, in casu, o Ministério Público Militar. No vértice, a participação do Parquet Castrense nesse processo de índole especial, nos termos dos art. 167 e 168 do Regimento Interno do STM, ocorre na condição de Custos Legis, ou seja, como fiscal da lei, materializada no momento em que o Procurador-Geral de Justiça Militar emite seu parecer. Terceira preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 4. O pedido de revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12 da Lei nº 5.836/1972, com a consequente nulidade de todos os atos da “sessão secreta” de deliberação do Conselho de Justificação não possui qualquer sustentação, pois seu fundamento parte de pressuposto equivocado, considerando que aos membros do Conselho de Justificação compete apenas produzir o Relatório, a fim de subsidiar e fornecer os elementos necessários ao Comandante da Força, para que este decida sobre a justificação ou não do oficial contra o qual foi instaurado o processo ético-moral. Quarta preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 5. O Conselho de Justificação possui rito específico, estabelecido na Lei nº 5.836/1972, e, por se tratar de processo de natureza administrativa, a ele não se aplicam as regras referentes à legitimidade de partes contidas no Código de Processo Civil. Incabível, no rito do Conselho, em razão da especialidade da lei e das peculiaridades do procedimento, a representação do Comandante da Força pela Advocacia-Geral da União. Quinta preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 6. Não se verifica a possibilidade jurídica de demissão ex ofício do Justificante, com fundamento no § 1º do art. 128 do Estatuto dos Militares, em atenção ao previsto no art. 94, IX, da mesma Norma. A ocasião para tal, nos termos do Estatuto dos Militares, ocorreu um ano após a consumação do delito, no entanto a Marinha do Brasil não excluiu o militar do serviço ativo, com fundamento no Parecer nº 43 da CONJUR/MD. Sexta preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 7. No mérito, restou comprovado que o Justificante, após ser revertido ao serviço ativo da Marinha, recusou-se a retornar e reassumir suas funções militares, demostrando total insensibilidade e falta de compromisso em relação às suas obrigações militares. 8. O grau de comprometimento e responsabilidade que se espera de um oficial de carreira é sobremaneira elevado. Segundo dispõe o Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro de classe impõem - não como uma faculdade, mas na condição de uma obrigação legal inafastável - a cada integrante das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensível, com a observância de rígidos preceitos da ética militar. 9. O proceder do Justificante violou preceitos da ética contidos no Estatuto dos Militares, retratando um comportamento inaceitável, incompatível e indigno para com o exercício do Oficialato, de modo a não mais reunir as condições necessárias para sua permanência como integrante da Força Naval. 10. Militar não justificado e declarado indigno para com o Oficialato, com a consequente perda de seu posto e patente, ex vi do art. 16, caput, e seu inciso I, da Lei nº 5.836/72, e do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
28/08/2024
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000097-82.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFESA, DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
5.836/1972, QUE DISPÕE SOBRE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
ACOLHIA PARCIALMENTE A PRIMEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, TÃO-
SOMENTE PARA, DANDO INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
AO ART. 13, INCISO V, DA LEI Nº 5.836/72, O COMANDANTE, AO REMETER
OS AUTOS AO STM, FOSSE PRESENTADO PELA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGAVA EXTINTO O PRESENTE
CONSELHO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 3º,
ALÍNEA "D", DO CPPM, C/C O ART. 485, INCISO IV, DO NOVO CPC, POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHAVA PARCIALMENTE O VOTO
DA MINISTRA REVISORA, PARA QUE, DANDO INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 13, INCISO V, DA LEI Nº 5.836/72,
FOSSE SUSPENSO O PROCESSO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, COM
SUA REMESSA À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PARA EXERCER A
DEVIDA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 131 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NOS TERMOS DO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO O PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO À
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE RECURSO AO COMANDANTE DA
MARINHA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PARTE E DA NECESSÁRIA
LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONFIGURANDO O
DESCUMPRIMENTO DO ART. 129, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE DE TODOS OS ATOS DA "SESSÃO SECRETA" DE DELIBERAÇÃO

DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. A MINISTRA REVISORA ACOLHIA A
QUARTA PRELIMINAR DE NULIDADE A PARTIR DO JULGAMENTO
SECRETO, DECLARAVA REVOGADOS OS ARTS. 9º, § 1º, E 12, DA LEI Nº
5.836/72 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E MANIFESTAVA-SE PELA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO
JULGAMENTO SECRETO. NA FORMA DO ART. 69, DO RISTM, PROFERIU
VOTO O PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O VOTO DA MINISTRA REVISORA.
APÓS, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUINTA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DE REMESSA
AO STM DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO
COMANDANTE DA MARINHA, SEM A REPRESENTAÇÃO PELA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO. A MINISTRA REVISORA ACOLHIA A QUINTA
PRELIMINAR, PARA QUE, DANDO INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO AO ART. 13, INCISO V, DA LEI Nº 5.836/72, O COMANDANTE,
AO REMETER OS AUTOS AO STM, FOSSE PRESENTADO PELA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGAVA EXTINTO O PRESENTE
CONSELHO SEM DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA VOTAVA EM PARTE COM A
MINISTRA REVISORA, PARA QUE, DANDO INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO AO ART. 13, INCISO V, DA LEI Nº 5.836/72, FOSSE SUSPENSO
O FEITO, E DETERMINAVA SUA REMESSA À AGU PARA REPRESENTAR A
UNIÃO NOS PRESENTES AUTOS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 131 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEXTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE RECONHECIMENTO COMO
SUFICIENTE A DEMISSÃO DO OFICIAL JUSTIFICANTE, EM CONFORMIDADE
COM O ART. 128, § 1º, DO ESTATUTO DOS MILITARES. NO MÉRITO, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR O CT MARCELO
RIBEIRO DA SILVA NÃO JUSTIFICADO E, DESSE MODO, DECLARÁ-LO
INDIGNO PARA COM O OFICIALATO, DETERMINANDO A PERDA DE SEU
POSTO E PATENTE, "EX VI" DO ART. 16, "CAPUT", E SEU INCISO I, DA LEI Nº
5.836/72, E DO ART. 142, § 3º, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DEVENDO SER ENVIADA CÓPIA DO ACÓRDÃO AO SR. COMANDANTE DA
MARINHA E SER EXPEDIDO OFÍCIO AO E. TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE, COM
BASE NO ARTIGO NO § 9º DO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C
O ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000097-82.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 5.836/1972. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, FRENTE
À MANIFESTAÇÃO DA DEFESA, EM SEDE DE RECURSO AO
COMANDANTE DA MARINHA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO,
POR AUSÊNCIA DE PARTE E DA NECESSÁRIA LEGITIMIDADE PARA
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS DA "SESSÃO
SECRETA"
DE
DELIBERAÇÃO.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DE REMESSA AO
STM DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PELO
COMANDANTE DA MARINHA, SEM A REPRESENTAÇÃO PELA
ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO COMO SUFICIENTE A
DEMISSÃO DO OFICIAL JUSTIFICANTE, EM CONFORMIDADE COM
O ART. 128, § 1º, DO ESTATUTO DOS MILITARES. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
RECUSA
DO
JUSTIFICANTE
EM RETORNAR E REASSUMIR SUAS FUNÇÕES MILITARES, APÓS
REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO DA MARINHA. CONDUTA
INACEITÁVEL,
INCOMPATÍVEL
E
INDIGNA
PARA
COM
O
EXERCÍCIO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A competência do STM para decidir sobre a perda do posto e/ou da patente
dos oficiais das Forças Armadas está prevista na Constituição Federal de 1988,
mais especificamente no art. 142, § 3º, inciso VI; não havendo, assim, nenhuma
afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Nesse passo, a Lei
nº 5.836/1972 encontra-se em plena harmonia com o texto constitucional, haja
vista o estabelecido em seu art. 16, inciso I, que atribui ao STM competência
para declarar o militar indigno e/ou incompatível com o oficialato. Primeira
preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
2. O pedido de nulidade do Conselho de Justificação, motivado pela
inexistência de fundamentação na decisão do Comandante da Marinha, em
relação ao Recurso interposto pela Oficial Defensora, não merece prosperar,
uma vez que o pleito apresentado sequer possuía suporte legal. No ponto, a
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razão do indeferimento da Autoridade Militar reside no fato de a situação
administrativa do Justificante perante a Força Naval não se enquadrar
na hipótese prevista no art. 117 da Lei nº 6.880/1980. Segunda preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade.
3. Não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese de extinção do Conselho de
Justificação, sob o argumento de tratar-se de um “processo sem partes”, em face
do seu não ajuizamento por parte legitima para agir, in casu, o Ministério
Público Militar. No vértice, a participação do Parquet Castrense nesse processo
de índole especial, nos termos dos art. 167 e 168 do Regimento Interno do
STM, ocorre na condição de Custos Legis, ou seja, como fiscal da lei,
materializada no momento em que o Procurador-Geral de Justiça Militar emite
seu parecer. Terceira preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O pedido de revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12 da Lei nº 5.836/1972, com
a consequente nulidade de todos os atos da “sessão secreta” de deliberação do
Conselho de Justificação não possui qualquer sustentação, pois seu fundamento
parte de pressuposto equivocado, considerando que aos membros do Conselho
de Justificação compete apenas produzir o Relatório, a fim de subsidiar e
fornecer os elementos necessários ao Comandante da Força, para que este
decida sobre a justificação ou não do oficial contra o qual foi instaurado o
processo ético-moral. Quarta preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
5. O Conselho de Justificação possui rito específico, estabelecido na Lei nº
5.836/1972, e, por se tratar de processo de natureza administrativa, a ele não se
aplicam as regras referentes à legitimidade de partes contidas no Código de
Processo Civil. Incabível, no rito do Conselho, em razão da especialidade da lei
e das peculiaridades do procedimento, a representação do Comandante da Força
pela Advocacia-Geral da União. Quinta preliminar rejeitada. Decisão por
maioria.
6. Não se verifica a possibilidade jurídica de demissão ex ofício do Justificante,
com fundamento no § 1º do art. 128 do Estatuto dos Militares, em atenção ao
previsto no art. 94, IX, da mesma Norma. A ocasião para tal, nos termos do
Estatuto dos Militares, ocorreu um ano após a consumação do delito, no entanto
a Marinha do Brasil não excluiu o militar do serviço ativo, com fundamento no
Parecer nº 43 da CONJUR/MD. Sexta preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
7. No mérito, restou comprovado que o Justificante, após ser revertido ao
serviço ativo da Marinha, recusou-se a retornar e reassumir suas funções
militares, demostrando total insensibilidade e falta de compromisso em relação
às suas obrigações militares.
8. O grau de comprometimento e responsabilidade que se espera de um oficial
de carreira é sobremaneira elevado. Segundo dispõe o Estatuto dos Militares, o
sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro de classe impõem - não
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como uma faculdade, mas na condição de uma obrigação legal inafastável - a
cada integrante das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensível, com a observância de rígidos preceitos da ética militar.
9. O proceder do Justificante violou preceitos da ética contidos no Estatuto dos
Militares, retratando um comportamento inaceitável, incompatível e indigno
para com o exercício do Oficialato, de modo a não mais reunir as condições
necessárias para sua permanência como integrante da Força Naval.
10. Militar não justificado e declarado indigno para com o Oficialato, com a
consequente perda de seu posto e patente, ex vi do art. 16, caput, e seu inciso I,
da Lei nº 5.836/72, e do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
primeira preliminar, arguida pela defesa, de inconstitucionalidade da Lei nº 5.836/1972, que
dispõe sobre o conselho de justificação; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de nulidade do conselho de justificação, por falta de fundamentação frente
à manifestação da defesa, em sede de recurso ao Comandante da Marinha; por unanimidade,
em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de extinção do Conselho de Justificação, por
ausência de parte e da necessária legitimidade para o ajuizamento da ação, o que
onfiguraria o descumprimento do art. 129, inciso III, da Constituição Federal; por maioria,
em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de nulidade de todos os atos da "sessão secreta" de
deliberação do Conselho de Justificação; por maioria, em rejeitar a quinta preliminar
defensiva, de ilegalidade/ilegitimidade de remessa ao STM dos autos do Conselho de
Justificação pelo Comandante da Marinha, sem a representação pela Advocacia-Geral da
União; por unanimidade, em rejeitar a sexta preliminar defensiva, de reconhecimento como
suficiente a demissão do oficial justificante, em conformidade com o art. 128, § 1º, do
Estatuto dos Militares. No mérito, por unanimidade, em julgar o CT MARCELO RIBEIRO
DA SILVA não justificado e, desse modo, declará-lo indigno para com o Oficialato,
determinando a perda de seu posto e patente, “ex vi” do art. 16, “caput”, e seu inciso I, da Lei
nº 5.836/72 e do art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal, devendo ser enviada cópia
do Acórdão ao Sr. Comandante da Marinha e ser expedido ofício ao e. Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no § 9º do art. 14 da
Constituição Federal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 28 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Conselho de Justificação encaminhado a este Tribunal pelo Exmo.
Sr. Comandante da Marinha do Brasil, em cumprimento ao disposto na Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho em questão foi nomeado pelo Exmo. Sr. Comandante da Marinha,
por meio da Portaria nº 175/MB/MD, de 12 de julho de 2022, para avaliar a capacidade de
permanência na ativa do Capitão-Tenente (CT) MARCELO RIBEIRO DA SILVA, nos
termos da alínea “c” do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836/72, em razão de não ter se
apresentado à Marinha, após reversão à Força Naval, em decorrência do trânsito em
julgado da Sentença que extinguiu sua punibilidade, pelo crime de Deserção (CPM, art.
188, II), em 3 de agosto de 2021, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII,
todos do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
(CPC) (evento 1, OUT2, fl. 2).
Em 26 de agosto de 2021, a Sentença que extinguiu a punibilidade do
Justificante na Ação Penal nº 7000248-57.2019.7.01.0001 transitou em julgado para ambas as
partes (evento 189, Desp1, do Processo originário nº 7000248-57.2019.7.01.0001).
Após o arquivamento do referido Processo de Deserção, a Marinha do Brasil,
por intermédio da Portaria nº 410/DPMM, de 8 de abril de 2022, reverteu o CT MARCELO
RIBEIRO DA SILVA ao Serviço Ativo da Marinha (evento 1, OUT2, fl. 5). No entanto, o
referido Oficial não se apresentou na sua Organização Militar.
O Libelo Acusatório contendo o relato dos fatos e a descrição dos atos
imputados ao Justificante encontra-se no evento 1, OUT3, folhas 165 a 167 do Conselho, a
seguir transcrito:
“LIBELO ACUSATÓRIO
1. Vistos e examinados a Parte Acusatória e documentos anexos, e, usando das atribuições que
lhe confere o art. 9º da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, o Conselho de Justificação
passa a expor, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que são imputados ao
CT (T) 06.0273.50 MARCELO RIBEIRO DA SILVA, enquadrado no art. 2º, inciso 1, alínea c
da referida lei:
a) O CT (T) 06.0273.50 MARCELO RIBEIRO DA SILVA, após o término de licença para
tratar de interesse particular, ocorrido em 06 de novembro de 2018, deixou de se apresentar
no Comando de Operações Navais, Organização Militar que servia, permanecendo ausente
por mais de 8 (oito) dias, sem autorização superior, consumando o delito de deserção em 15
de novembro de 2018, tendo sido denunciado pelo Ministério Público Militar (fls.63) como
incurso no artigo 188, inciso II, do Código Penal Militar;
b) a Denúncia foi recebida (fls.65), dando início ao Processo nº 7000248- 57.2019.7.01.0001
(Deserção de Oficial), o qual tramitou perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar;
c) No entanto, o CT (T) 06.0273.50 MARCELO RIBEIRO DA SILVA não foi citado, em razão
de não ter sido encontrado, não tendo ocorrido também a sua apresentação voluntária.
Transcorrido mais de 2 (dois) anos da data do recebimento da denúncia, foi declarada extinta
a punibilidade em decorrência da prescrição em perspectiva, conforme sentença anexada à
Parte Acusatória (fls. 07);
d) Arquivado o Processo de Deserção, o CT (T) 06.0273.50 MARCELO RIBEIRO DA SILVA
foi revertido ao Serviço Ativo da Marinha, contudo continuou abstendo-se de se apresentar a
sua Organização Militar;
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) Dessa forma, tendo em conta que o CT (T) 06.0273.50 MARCELO RIBEIRO DA SILVA
abandonou suas obrigações castrenses, recusando-se a retornar e reassumir as suas funções,
mesmo após o arquivamento do Processo de Deserção, foi ele formalmente acusado por ter
praticado ato que afetou a honra, o pundonor militar e o decoro de classe, valores morais
essenciais e indispensáveis aos militares que envergam a farda da Marinha do Brasil;
f) Verifica-se que o Justificante não observou os seguintes preceitos descritos no art. 28, do
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80): "Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e
o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I- amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; (...) (grifo nosso).
g) Os preceitos da Ética Militar impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas
conduta moral e profissional irrepreensíveis, uma vez que a carreira castrense possui
particularidades relacionadas à sua função institucional, que acarretam estrutura e princípios
próprios. Assim, a conduta que atenta contra as bases da estrutura militar enseja providências
administrativas, de modo a preservar o regular funcionamento da instituição.
h) Dessa forma, considerando que a conduta do Justificante, em princípio, afeta a honra, o
pundonor militar e o decoro de classe o presente Conselho analisará o caráter ético-moral do
comportamento do Justificante, à luz do prescrito na Constituição Federal de 1988, na Lei nº
5.836/72, no Estatuto dos Militares e demais normas pertinentes, a fim de verificar se o
Justificante se encontra moralmente apto a continuar pertencendo às fileiras desta Força
Armada.” (Grifos no original)
A partir do Libelo Acusatório, o Conselho considerou como matéria a ser
julgada a inobservância, como mencionado, dos seguintes preceitos da ética militar, previstos
nos incisos I, II, IV e VII do art. 28 da Lei nº 6.880/1980: I – amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; II – exercer, com autoridade,
eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; IV – cumprir e
fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
VII – empregar todas as suas energias em benefício do serviço.
Destaca-se que o CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA não foi localizado para
responder ao Conselho de Justificação a que foi submetido e, em consequência, as intimações
ao referido Oficial ocorreram por meio de editais publicados em Diário Oficial da União,
com início na edição nº 140, Seção 03, de 26 de julho de 2022, até 18 de agosto de 2022
(evento 1, OUT3, fls. 151 a 155).
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por intermédio da Portaria nº 211/MB/MD, de 30 de agosto de 2022, o
Comandante da Marinha designou a 2º Ten JULIANA DA GAMA RIBEIRO para
acompanhar a Defesa do CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA, por haver se tornado revel no
referido Conselho de Justificação (evento 1, OUT3, fl. 164).
Em 5 de setembro de 2022, a 2º Ten JULIANA GAMA entregou a Defesa
Prévia, acompanhada do rol de testemunhas. As Alegações de Mérito seriam apresentadas em
momento oportuno (evento 1, OUT3, fl. 174).
Foram inquiridas, na presença da Defensora do Justificante, as seguintes
Testemunhas arroladas no Libelo Acusatório: CC JOSÉ IRAN LOPES BENTO; CC
SHENANDOA LEÃO CALDAS e CC SOLON CANES DA SILVA (evento 1, OUT3, fls.
180 e 181).
Entre as Testemunhas elencadas no rol apresentado pela Defesa, foram
inquiridas, na presença da Oficial Defensora: CT LEANDRO BRAGA DOS SANTOS REIS;
CT BRUNO VIEIRA CASTRO e CT JUBLEI COSTA (evento 1, OUT3, fls. 185 a 187).
Em 19 de setembro de 2022, a Defesa apresentou suas Alegações Finais,
pugnando pelo reconhecimento da preliminar de desnecessidade de instauração do Conselho
de Justificação, nos seguintes termos:
“(...) não foi observada a previsão legal de demissão do oficial diante do transcurso do tempo
em que permaneceu agregado, contido no art. 128, §1º, do Estatuto dos Militares, bem como
corroborado pelo art. 6°, inciso V, do Anexo da Portaria MB/MD nº42/2022. Isto porque, o
militar encontrava-se agregado desde 14 de dezembro de 2018, conforme Portaria nº
2547/DPMM.
Desta forma, desnecessário tratar da conduta praticada pelo militar no âmbito de um
Conselho de Justificação, uma vez que pelos princípios da economia e celeridade processual,
o imbróglio burocrático poderia ter se resolvido nos idos de 2019, quando completado o lapso
temporal exigido para o início do processo de demissão (...)” (Evento 1, OUT3, fls. 189 e 190)
No mérito, caso o Conselho discordasse da preliminar suscitada, requereu que
fosse reconhecido como suficiente o processo de demissão do Oficial Justificante, nos termos
do art. 6°, inciso IV, do Anexo à Portaria MB/MD nº 42/2022, considerando os princípios de
celeridade e economia processual.
Em 21 de setembro de 2022, os membros do Conselho de Justificação
apresentaram o seu Relatório, cuja parte final segue transcrita:
“III - CONCLUSÃO
Pelo exposto e levando em consideração os fatos apresentados durante o procedimento,
verifica-se que a postura do Justificante viola os preceitos da ética constantes nos incisos I, II,
IV e VII, do art. 28 do Estatuto dos Militares e que a violação aos preceitos de ética militar
revela uma vulneração ao pundonor militar, decoro da classe ou honra pessoal.
Dessa forma, decide este Conselho, por unanimidade de votos, considerar que o Justificante É
CULPADO das acusações que lhe foram imputadas, enquadradas no art. 2º, inciso I, alínea c,
da Lei nº 5.836, de dezembro de 1972.” (Evento 1, OUT3, fl. 194)
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao receber os autos do Conselho de Justificação, o Comandante da Marinha
prolatou o Despacho Decisório nº 62/084.32.01, onde concordou com o Relatório elaborado
pelos membros do Conselho, considerando o Justificante CULPADO, nos termos da
conclusão, a seguir colacionada:
“RESOLVO:
CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos Membros Juízes - por unanimidade de votos -
e considerar o Justificante CULPADO, considerando que praticou atos que afetaram a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, por não ter observado os preceitos de ética
militar, contidos nos incisos I, II, IV e VII do art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares), que emanam de um conjunto de condutas morais e profissionais irrepreensíveis que
ligam o militar à Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar para o processo e julgamento, nos
termos do disposto nos artigos 15 e 16 da Lei nº 5.836 de 5 de dezembro de 1972.” (Evento 1,
INT4)
Em face do Despacho Decisório, em 23 de dezembro de 2022, a Oficial
Defensora interpôs recurso ao Comandante da Marinha do Brasil, sustentando que a demissão
do CT MARCELO RIBEIRO, nos moldes do art. 128, §1º, do Estatuto dos Militares, torna
dispensável o encaminhamento dos autos ao Egrégio Superior Tribunal Militar, com o
objetivo de se considerar o militar indigno do Oficialato (evento 1, INT4).
Em Despacho proferido na mesma data, o Comandante da Marinha indeferiu o
pleito, concordando com a decisão do Conselho de Justificação, de considerar o Justificante
culpado das acusações que lhe foram irrogadas no Libelo Acusatório. Acresceu que o caso
não comporta a hipótese de demissão prevista no art. 117 da Lei nº 6.880/1980, destacando
que o processo administrativo decorrente do Conselho garantiu ao militar os princípios
constitucionais de legalidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório (evento 1,
INT4).
Por intermédio do Ofício nº 60-33/GCM MB, de 8 de fevereiro de 2023, o
Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha encaminhou ao Presidente desta Corte os
autos do presente Conselho de Justificação, conforme o disposto no art. 13, caput, inciso V,
letra “a”, da Lei nº 5.836/72 (evento 1, INIC1).
Em 16 de fevereiro de 2023, este Relator determinou a abertura de vista ao
Justificante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os fatos a ele imputados, nos
termos do art. 166 do RISTM. Na eventualidade de não manifestação do Justificante, foi
determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública da União para que, se fosse o caso,
apresentasse as razões de defesa, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 167 do
RISTM. Na sequência, ainda de acordo com o art. 167 do RISTM, determinou-se o
encaminhamento do feito à PGJM (evento 5).
Em 27 de abril de 2023, em novo Despacho, este Relator determinou a
comunicação do ato processual por edital, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, o
Justificante se manifestasse por escrito, sobre os fatos que lhe foram imputados no Processo
(evento 13, DESP1).
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30 de maio de 2023, aportou aos autos Certidão, informando que, intimado
por edital (eventos 18, 19 e 20), o CT Mar MARCELO RIBEIRO DA SILVA não apresentou
manifestação escrita, no prazo de 5 (cinco) dias (evento 21).
Em 21 de junho de 2023, a DPU protocolizou sua Manifestação Judicial no
âmbito deste Conselho de Justificação, requerendo, em suma:
“01 - O reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 5.836/1972 que dispõe sobre o
Conselho de Justificação porque incompatível com a Constituição Federal de 1988 por
afronta ao ‘princípio da separação dos poderes’;
02 - se constitucional a Lei 5.836/1972, que seja declarado nulo Conselho de Justificação em
razão da falta de fundamentação aos requerimentos da Defesa em Alegações Finais e em
Recurso ao Comandante da Marinha por descumprimento ao mandamento constitucional do
art. 93, IX, CF/1988;
03 - a extinção do Conselho de Justificação, na fase judicial, por se tratar de ‘processo sem
partes’ porque não foi ajuizado por parte legitima para agir e, assim, há falta de pressupostos
descumprindo-se o art. 129, III, da Constituição Federal que trata das funções institucionais
do Ministério Público;
04 - se não nulo ou extinto o Conselho de Justificação, que sejam declarados revogados os
arts. 9º, §1º, e 12, da Lei 5.836/1972, por afronta aos princípios constitucionais ‘da
publicidade’, ‘da ampla defesa’, ‘do contraditório’, ‘do devido processo legal’ e ofensa aos
arts. 8º, 10 e 11, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a consequente
nulidade de todos os atos de sessão secreta de deliberação;
05 - em avançando, que seja reconhecida a ilegalidade/ilegitimidade do Comandante da
Marinha no encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação a esta egrégia Corte sem
a devida representação da Advocacia-Geral da União;
06 - caso superados os requerimentos anteriores, que seja dado por suficiente o processo de
demissão das forças baseado no art. 128, § lº, da Lei 6.680/1980, Estatuto dos Militares, em
observação ao prevista no art. 94, IX, da mesma Lei;"
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo
“conhecimento do presente Conselho de Justificação, rejeitando-se as preliminares arguidas,
e, no mérito, pela procedência do libelo acusatório para que o Justificante seja julgado
culpado, declarando-o indigno do Oficialato ou com ele incompatível, sob os consectários da
Lei nº 5.836/72” (evento 28).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Antes de enfrentar o mérito do Conselho de Justificação (CJ), cumpre analisar
as questões suscitadas em sede de preliminar, subscritas pela Defensoria Pública da União
(DPU), em sua manifestação judicial em favor do Justificante.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1ª PRELIMINAR - Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 5.836/1972, que
dispõe sobre o Conselho de Justificação
De início, a Defesa requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº
5.836/1972, que trata de Conselho de Justificação, sob o argumento da incompatibilidade da
referida norma ordinária com a Constituição Federal de 1988, por afronta ao princípio da
separação dos poderes. Alega, nesse fio, que o Poder Judiciário estaria agindo como um
órgão recursal administrativo do Poder Executivo, o que seria inadmissível no âmbito do
sistema jurídico brasileiro.
Razão não assiste à Defesa nessa preliminar inaugural.
Segundo a regulamentação legal pertinente, o Conselho de Justificação é um
processo especial, com rito próprio e singularidades jurídicas, constituído por um órgão
colegiado (tribunal ético-moral), que tem por finalidade julgar o oficial de carreira das Forças
Armadas que, por sua conduta, torne-se, em tese, incapaz de permanecer na ativa ou na
inatividade, proporcionando-lhe, ao mesmo tempo, condições para a sua defesa, respeitado o
sistema de garantias processuais estabelecido na Constituição Federal.
A razão de o Conselho de Justificação ser considerado um processo de caráter
especial repousa em sua natureza “sui generis”, pois, inicialmente, é desenvolvido na esfera
Administrativa, onde é assegurado ao justificante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
No âmbito desse procedimento inicial, o Comandante da Força Armada a que pertence o
militar recebe os autos do Conselho e, na hipótese de considerar o militar culpado, determina
a sua remessa ao Superior Tribunal Militar; encerrando, dessa forma, a fase administrativa.
Em um segundo momento, o Conselho de Justificação é analisado na esfera do
Poder Judiciário, não em grau de recurso, mas em decorrência de previsão
constitucional, tendo em vista que o oficial somente pode perder o posto e a patente por
decisão de Tribunal. Assim, o Justificante é julgado pelos Ministros do Superior Tribunal
Militar (STM), quando, mais uma vez, lhe é proporcionado o exercício da plena defesa.
Nesse passo, não é demasia destacar que a competência do STM para decidir
sobre a perda do posto e/ou da patente dos oficiais das Forças Armadas, como dito
anteriormente, encontra-se prevista na Constituição Federal de 1988, mais especificamente
no art. 142, inciso VI, que dispõe: VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.
Assim, ao contrário do que afirma a Defesa, não há nenhuma afronta ao
princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a Lei nº 5.836/1972 encontra-
se em plena harmonia com o disposto no art. 142, inciso VI, da Constituição Federal, acima
citado, ao passo que a referida Lei ordinária, em seu art. 16, inciso I, atribui ao STM
competência para declarar o militar indigno e/ou incompatível com o oficialato.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes Julgados:
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (CJ). PRELIMINARES SUSCITADAS PELA
DEFESA: INCOMPETÊNCIA DO STM POR NÃO RECEPTIVIDADE DA LEI Nº
5.836/72 PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE; NULIDADE CALCADA NA
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI Nº 5.836/72 PELA LEI Nº 9.784/99; NULIDADE EM FACE
DA INCONSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A INSTAURAÇÃO DO CJ E
POR CONSTITUIR "BIS IN IDEM" EM RELAÇÃO AO JUSTIFICANTE; NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA; PRESCRIÇÃO; E SUSPENSÃO DO CJ.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR
PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO NO CONTEXTO FUNCIONAL. CONSULTA MÉDICA.
ELEMENTOS INDICADORES DE COMPORTAMENTO DIVORCIADO DOS PRECEITOS
REGULAMENTARES RELATIVOS, DENTRE OUTROS, À ÉTICA E AO PUNDONOR
MILITARES. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIAL E CONSEQUENTE PERDA
DE POSTO E DE PATENTE. 1) Tendo por referencial sua ímpar característica de constituir-
se, no âmbito federal pátrio, em Tribunal Militar de caráter permanente, ao STM compete, em
caráter terminativo, apreciar a questão relativa à perda do posto e da patente dos Oficiais
das Forças Armadas, a qual, por vezes, se dá no contexto do julgamento do processo
oriundo do CJ. Consolida-se plena harmonia entre os ditames da Lei nº 5.836/72 e o
preconizado no art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Preliminar de
incompetência rejeitada. Unânime. (...) 10) Declarada a indignidade para com o oficialato e
determinada a perda do posto e da patente. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. Conselho
de Justificação nº 0000053-32.2016.7.00.0000. Relator Ministro Marco Antônio de Farias.
Data de Julgamento: 29/11/2016. Data de Publicação: 21/12/2016) (Grifos nossos)
“Conselho de Justificação. Lei nº 5.836/72. Constituição Federal. Recepção. Comandante.
Conduta. Ética. Pundonor militar. Estatuto dos Militares. A Lei nº 5.836/72 encontra-se em
plena harmonia com o disposto no art. 142, inciso IV, da Constituição Federal. Os
dispositivos da Lei nº 9.784/99, que regula a tramitação dos processos administrativos no
âmbito da Administração Pública Federal, não incidem nos processos que possuem rito
específico, como é o caso do Conselho de Justificação. O encaminhamento do Conselho a esta
Corte não constitui instauração de novo processo e sim prosseguimento, no âmbito
jurisdicional, do processo de natureza administrativa que teve seu regular trâmite na via
originária. Julgamento que, por se restringir exclusivamente ao campo ético-moral, não se
confunde ou se sobrepõe àquele realizado na esfera penal, descabendo, assim, falar em
Tribunal paralelo ou em bis in idem. In casu, o Justificante não reúne mais as condições
necessárias para permanecer na ativa, uma vez que com sua conduta infringiu o Estatuto dos
Militares, cujos incisos II, IV e XIII, do artigo 28, e inciso III, do artigo 31, versam,
respectivamente, sobre a ética e sobre os deveres dos militares. A decretação da reforma do
Justificante constitui a solução que se apresenta em harmonia com o princípio da
proporcionalidade. Rejeição da Preliminar. Decisão unânime. Oficial julgado incapaz de
permanecer no Serviço Ativo da Aeronáutica, determinando-se, por conseguinte, a sua
reforma. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar. Conselho de Justificação nº
0000054-56.2012.7.00.0000. Relator Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 29/5/2013. Data de Publicação: 12/8/2013) (Grifos nossos)
Portanto, não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade na Lei nº
5.836/1972, pois a referida norma trata de temática atrelada à essência do regime jurídico
próprio a que se se submetem os militares das Forças Armadas, que possui assento
constitucional. A regulamentação do Conselho de Justificação encontra-se em perfeita
consonância com a ordem constitucional vigente, não ocorrendo “violência ao princípio da
separação dos poderes”, como pretende fazer crer a Defesa.
Posto isso, rejeito a primeira preliminar defensiva.
2ª PRELIMINAR - Da nulidade do Conselho de Justificação, por falta de
fundamentação frente a manifestação da Defesa em sede de recurso ao Comandante da
Marinha
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como segunda questão preliminar, a Defesa Pública pugna pela declaração de
nulidade do Conselho de Justificação, alegando o descumprimento do mandamento
constitucional insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, por considerar que a decisão
do Comandante da Marinha, em face do requerimento apresentado pela 2º Ten Juliana da
Gama Ribeiro, Oficial Defensora, em sede de Recurso Administrativo, não possui a devida
fundamentação.
Conforme se extrai dos autos do Conselho, a Defensora nomeada, em 23 de
dezembro de 2022, interpôs recurso ao Comandante da Marinha, no qual requereu a demissão
do CT Marcelo Ribeiro, nos moldes do art. 128, §1º, da Lei nº 6.880/1980, Estatuto dos
Militares, sob a premissa de que tal medida tornaria dispensável o encaminhamento dos autos
a este Tribunal (evento 1 – INT4). O Comandante da Marinha indeferiu o pedido,
manifestando que a solicitação objeto do Recurso (demissão do Oficial) não se amolda aos
casos previstos no art. 117 do Estatuto dos Militares, bem como o processo administrativo
decorrente do Conselho ter garantido a observância, em favor do Justificante, dos princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, ampla defesa e também do contraditório
(evento 1 – INT4).
Registre-se que o dispositivo invocado como amparo pela Oficial Defensora
preconiza que: § 1º A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade
assegurada processar-se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou
apresentação voluntária antes desse prazo.
Todavia, no momento em que o pleito de aplicação da demissão foi apresentado
à Força Naval, o Justificante não mais se encontrava na situação de agregado, por motivo de
deserção - já havia sido reincluído no efetivo da Marinha - em cumprimento à decisão
judicial que arquivou o Processo de Deserção e determinou sua reinclusão. Portanto, tendo o
Oficial deixado de ser considerado trânsfuga, não mais havia amparo legal para a aplicação
do art. 128, §1º, da Lei nº 6.880/1980, em favor do Justificante, pois tal regra destina-se,
especificamente, aos casos de deserção.
Por outro lado, a única possibilidade de demissão ex officio, à disposição do
Comandante da Marinha, seria aquela contida no art. 117 do Estatuto dos Militares. Desse
modo, à toda evidência, a razão do indeferimento da Autoridade Militar reside no fato de, na
ocasião da análise do recurso, a situação administrativa do Justificante perante a Força Naval
não corresponder à hipótese prevista no art. 117 da Lei nº 6.880/1980, senão vejamos:
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente,
estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações
estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do art. 116 no que se
refere às indenizações. (Grifo nosso)
Via de consequência, não deve prosperar a pretensão Defensiva de ser declarada
a nulidade do Conselho, motivada pela inexistência de fundamentação na decisão do
Comandante da Marinha, em relação ao Recurso interposto pela Oficial Defensora, uma vez
que o pleito apresentado sequer possuía sustentação legal.
Dessa forma, rejeito a segunda preliminar arguida pela Defesa.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3ª PRELIMINAR - Da extinção do Conselho de Justificação, por ausência de Parte e da
necessária legitimidade para o ajuizamento da Ação, configurando o descumprimento
do art. 129, III, da Constituição Federal
Aprecia-se, a seguir, a tese preambular de extinção do Conselho de Justificação
ora analisado, com a alegação de tratar-se de um “processo sem partes”, visto o seu não
ajuizamento por parte legitima para agir, in casu, o Ministério Público Militar, descumprindo-
se preceito constitucional, que versa sobre as funções institucionais do Ministério Público.
Mais uma vez, falece de razão o esforço argumentativo da Defesa.
A Constituição Federal, em seu art. 127, atribui ao Ministério Público a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
e, em seu art. 129, inciso I, confere ao referido Órgão, como função institucional, a promoção
da ação penal pública, nos termos da lei.
Como já mencionado, o Conselho de Justificação constitui processo de caráter
“especial”, haja vista sua natureza sui generis, com rito próprio e singularidades jurídicas.
Não se encontra sob a égide do dispositivo constitucional acima citado (art. 129 da CF/88),
uma vez que não se trata de ação penal, mas sim de um julgamento ético-moral ao qual é
submetido o oficial de carreira, em decorrência do regime jurídico específico ao qual são
submetidos os integrantes das Forças Armadas.
A participação do Parquet Castrense nesse processo de índole especial, nos
termos dos arts. 167 e 168 do Regimento Interno do STM, ocorre na condição de custos legis,
ou seja, como fiscal da correta aplicação da lei, materializada no momento em que o
Procurador-Geral de Justiça Militar emite seu parecer, bem como durante o julgamento,
quando tem a oportunidade de sustentar os fundamentos contidos em seu opinativo.
Esse posicionamento foi demonstrado de maneira consistente por esta Corte,
quando apreciou a Representação no Interesse da Justiça Militar nº 0000130-
12.2014.7.00.0000/RS, assim ementada:
“Representação no Interesse da Justiça Militar. Proposta de Alteração do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar feita por membro do Ministério Público Militar. Início do
Conselho de Justificação em sua fase judicial. Participação do MPM para iniciar o
procedimento. Impossibilidade legal. Rejeição. Membro do Ministério Público Militar é
sujeito legitimado para a Representação no Interesse da Justiça Militar, conforme a dicção do
art. 168 do RISTM. A Lei nº 5.836/72 estabelece um processo de natureza especial, destinado
a avaliar a capacidade de permanência na ativa do Oficial. O Conselho de Justificação é um
processo híbrido, pois se inicia na respectiva Força Armada a qual pertence o militar e finda
no Superior Tribunal Militar. Inexistente, para iniciar a fase judicial do Conselho de
Justificação no STM, a representação do MPM, uma vez que tal medida é ofensiva ao
princípio da legalidade, além de minimizar a natureza jurídica do Conselho de Justificação. A
remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força é mero expediente administrativo, que
não constitui qualquer ofensa às prerrogativas constitucionais do Ministério Público, pois não
se trata de Ação Penal. Rejeição. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
(Representação no Interesse da Justiça Militar nº 0000130-12.2014.7.00.0000. Relator
Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 8/6/2016. Data de Publicação: 4/8/2016)
(Grifos nossos)
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo teor deveras esclarecedor do voto proferido pelo eminente Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, relator da referida Representação, peço vênia para trazer à colação
um excerto da sua análise, adotando-a como razão adicional de decidir:
“A tese apresentada ofende o princípio da legalidade, além de minimizar a natureza jurídica
do Conselho de Justificação.
Inexistem dúvidas de que a Lei do Conselho de Justificação foi recepcionada pela
Constituição Federal/88. É o que se constata a partir da leitura do art. 142, § 3o, inciso VI, da
Carta Magna, que prevê o julgamento de honra para perda do posto e patente, in verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem.
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
O referido dispositivo constitucional não deixa dúvidas sobre a existência do julgamento ético,
obviamente regulado pela Lei do Conselho de Justificação.
Por conseguinte, é evidente ser a iniciativa de remessa do Comandante de Força Armada,
sem que tal ato ofenda quaisquer das prerrogativas constitucionais do Ministério Público.
O art. 127 da CF/88 destina ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Já o art. 129, inciso I, define
como função institucional a promoção privativa da ação penal pelo Ministério Público, na
forma da lei.
No entanto, o Conselho de Justificação não está sob a égide de tal dispositivo, uma vez que
não se trata de ação penal, e sim julgamento moral.
Ademais, mesmo que se argumente que a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993
(que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União), em seu art. 116, inciso II, dê atribuição ao Ministério Público Militar para
promover a declaração de indignidade e incompatibilidade para com o oficialato, por óbvio,
o dispositivo mencionado tratou apenas da representação para declaração de indignidade ou
de incompatibilidade para com o oficialato, no caso de condenação à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, expressamente prevista no art. 112 do RISTM.
Sobre o processo oriundo do Conselho de Justificação, o RISTM estabelece nos arts. 157 a
161 que a participação do Ministério Público Militar é na condição de custos legis, conforme
art. 159. Com isso, o parecer do PGJM poderá apontar eventuais nulidades e demais aspectos
relevantes.
A questão é simples: não se trata de uma ação penal. O que se examina, nestes autos, é o
momento de participação do MPM em um processo de natureza híbrida, de julgamento
eminentemente moral, no qual o interessado é o melhor capacitado para aplicar os preceitos
éticos militares, sendo que o Comandante da respectiva Força Armada remeterá os autos ao
STM nos casos cabíveis, após juízo inicial de valor.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumentar em sentido contrário é atentar contra o princípio da legalidade, por
desconsiderar o art. 14, in fine, da Lei do Conselho de Justificação.” (Grifos nossos)
Desse modo, não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese apresentada, dada
a natureza jurídica especial do procedimento em apreciação, decorrente do regime específico
dos membros da caserna, que lhe impinge características próprias e peculiares, diversas de
uma ação judicial propriamente dita, não havendo que se falar em partes, e menos ainda em
representação, pois trata-se de processo ético-moral institucional.
Por conseguinte, rejeito a terceira preliminar suscitada pela Defesa.
4ª PRELIMINAR - Da nulidade de todos os atos da “sessão secreta” de deliberação do
Conselho de Justificação
Prosseguindo em seu inconformismo, a DPU requer a este Tribunal Militar que
declare a revogação do art. 9º, §1º, e art. 12, ambos da Lei nº 5.836/1972, por afronta aos
princípios constitucionais da publicidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, assim como ofensa aos arts. 8º, 10 e 11, item I, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, com a consequente nulidade de todos os atos da “sessão secreta” de
deliberação do Conselho de Justificação.
Todos os dispositivos da Lei nº 5.836/1972 questionados pela Defesa referem-se
à chamada “sessão secreta”, momento processual que tem por finalidade a deliberação dos
membros do Conselho de Justificação sobre o Relatório final desse procedimento.
No ponto, trata-se da fase procedimental na qual os membros do Conselho
realizam a organização e análise de todo o conteúdo carreado ao feito, sobretudo os
elementos apresentados pela Defesa em favor do Justificante, resultando na produção de um
relatório, que possui natureza meramente opinativa, com o escopo de subsidiar e auxiliar a
análise da autoridade competente, qual seja, o Comandante da Força Armada a que pertence o
Justificante, na tomada da Decisão final sobre o Conselho.
Portanto, a tese defensiva que advoga a revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12
da Lei nº 5.836/1972 não possui qualquer sustentação, pois seu fundamento parte de
pressuposto equivocado, uma vez que aos membros do Conselho de Justificação compete tão
somente produzir o Relatório, a fim de subsidiar e fornecer os elementos necessários ao
Comandante da Força, para que este decida sobre a justificação ou não do oficial contra o
qual foi instaurado o processo ético-moral.
Esse posicionamento vem sendo adotado pela reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, consoante ilustram os julgados a seguir transcritos:
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA DE OFÍCIO. PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA
DEFESA
ESCRITA.
VIOLAÇÃO
DO
RITO
PROCEDIMENTAL.
INOVAÇÃO
NA
ARGUMENTAÇÃO. ART. 100 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECEPÇÃO.
RECEBIMENTO DA PEÇA COMO MEMORIAIS. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DE DELIBERAÇÃO
DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. (...) CONCORDÂNCIA TÁCITA COM
O RELATÓRIO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO
DA CONDUTA DO OFICIAL SOB O PONTO DE VISTA ÉTICO E MORAL. ESTATUTO DOS
MILITARES. EXISTÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM DA MARINHA DO BRASIL. OFICIAL
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NÃO JUSTIFICADO. UNÂNIME. (...) A sessão secreta de que trata o art. 12 da Lei nº
5.836/72, realizada no âmbito do Conselho de Justificação, destina-se a deliberar sobre o
Relatório a ser redigido, sendo meramente opinativo, tendo em vista que objetiva subsidiar o
Comandante da Força Armada em sua decisão. Portanto, não há que se falar em revogação
dos artigos 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72, sendo certo que, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório, o referido
dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional. Preliminar de nulidade rejeitada.
Decisão por maioria. (...). Inegavelmente, o Justificante apresentou conduta incompatível com
o exercício do Oficialato, violando os preceitos da ética e os deveres militares, afetando a
honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, contrariando, por via de
consequência, o conteúdo descrito no artigo 28, incisos I, II, IV, VI, VII, VIII e XIX, bem como
no artigo 31, incisos III, IV e V, todos do Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº
6.880/80. Oficial não justificado por incompatibilidade para com o Oficialato. Decisão
unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Conselho
de
Justificação
nº
7000214-
10.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 25/10/2022.
Data de Publicação: 20/12/2022) (Grifos nossos)
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINAR DE
NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. SESSÃO SECRETA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NA REMESSA DOS AUTOS PELO
COMANDANTE DO EXÉRCITO SEM REPRESENTAÇÃO DA AGU. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. OITIVA DO
JUSTIFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PLEITO DEFENSIVO DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITOS DA ÉTICA MILITAR. ASPECTOS MORAIS
DA CONDUTA. OFENSA GRAVE. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO. DECLARAÇÃO DE
CULPA E DE INDIGNIDADE. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade de todos os atos
do Conselho de Justificação desde a realização da sessão secreta. A sessão secreta encontra
fundamento legal no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988 e que se encontra plenamente em vigência. Precedentes desta Corte.
Rejeição. Maioria. 2. Preliminar de ilegitimidade na remessa dos autos pelo Comandante do
Exército sem a representação da AGU. A remessa dos autos ao STM diretamente pelo
Comandante da Força está prevista no art. 13, inciso V, da citada Lei, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na ausência de representação pela AGU. Rejeição. Maioria. (...) 8.
Oficial não Justificado dos 7 (sete) itens que lhe foram imputados. Declarado culpado e
indigno para com o Oficialato. Unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Conselho de
Justificação nº 7000219-66.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de
Julgamento: 2/2/2022. Data de Publicação: 11/4/2022) (Grifos nossos)
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. 1. VULNERAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. 2.
ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS PELO CMT FAB SEM PRESENTAÇÃO DA
AGU. PRELIMINAR REJEITADA. 3. NULIDADE DO PROCEDIMENTO A CONTAR DA
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO CONSELHO EM SESSÃO SECRETA.
PRELIMINAR REJEITADA. 4. MÉRITO. CONDUTA COMPROVADA. GRUPO DE
WHATSAPP. TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS. ATOS QUE AFETAM
GRAVEMENTE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE.
DESPRESTÍGIO À HONORABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. DESPREZO PELOS VALORES
QUE NORTEIAM A VIDA CASTRENSE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA.
INOCORRÊNCIA. ART. 28 DA LEI Nº 6.880/1980. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ÉTICA
MILITAR. PROCEDÊNCIA DO LIBELO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. (...). 3. A denominada "sessão secreta"
encontra fundamento legal nos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/1972, que estão em
consonância com a Constituição Federal de 1988 e a legislação infralegal que dispõe sobre
a matéria. A deliberação pelos membros do Conselho tem caráter opinativo, com a
finalidade de subsidiar a decisão do Comandante da Força. O rito especial do Conselho de
Justificação assegura ao Justificante as garantias do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório, não havendo motivo para se declarar a nulidade do procedimento.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 4. O Conselho de Justificação é um processo
especial autônomo que tem por objeto apreciar determinadas condutas praticadas por militar
sob o aspecto ético-moral, sejam elas objeto, ou não, de sanção disciplinar ou criminal, de
forma a avaliar a capacidade do oficial das Forças Armadas de permanecer na ativa,
conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 5.836/1972. (...) Julgado procedente o Libelo Acusatório
para considerar o Oficial culpado das imputações que lhe foram feitas, declarando-o indigno
do oficialato, com a consequente perda de seu posto e de sua patente.” (Superior Tribunal
Militar. Conselho de Justificação nº 7000350-75.2020.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 31/8/2021. Data de Publicação: 23/9/2021)
(Grifos nossos)
Como se observa, respeitados os entendimentos em contrário, a matéria
encontra-se sedimentada por esta Corte, cujos membros, em sua maioria, não vislumbram a
suscitada ilegalidade, por não existir deliberação alguma no ato chamado de “sessão secreta”,
momento no qual simplesmente é elaborado um relatório, sem qualquer poder de decisão,
entendimento ao qual me filio.
Ante o exposto, rejeito a quarta questão preliminar trazida pela Defesa, em
favor do Justificante.
5ª PRELIMINAR - Da ilegalidade/ilegitimidade de remessa ao STM dos autos do
Conselho de Justificação pelo Comandante da Marinha, sem a representação pela
Advocacia-Geral da União
Firme em seu desiderato, a Defesa argui, também, a nulidade do procedimento
referente ao Conselho de Justificação no âmbito deste Sodalício, em virtude da
ilegalidade/ilegitimidade do encaminhamento dos autos a esta egrégia Corte pelo
Comandante da Marinha, sem a devida representação pela Advocacia-Geral da União.
De igual maneira, também esta asserção defensiva carece de suporte legal.
Não é demasia relembrar que a remessa dos autos do Conselho de Justificação
ao STM encontra previsão expressa na própria Lei nº 5.836/1972, nos seguintes termos:
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar.
Nessa esteira, considerando que o Conselho de Justificação possui rito
específico, estabelecido na Lei nº 5.836/1972, e por se tratar de processo de natureza
administrativa, a ele não se aplicam as regras referentes à legitimidade de partes previstas no
Código de Processo Civil.
Em decorrência, a determinação do Comandante da Marinha para a remessa dos
autos do Conselho a esta Corte Castrense dispensa a representação processual por membro da
Advocacia-Geral da União.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo esta linha de entendimento, este Superior Tribunal Militar já firmou
jurisprudência, conforme denotam, à guisa de referência, os seguintes precedentes:
“EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
LEI
Nº
5.836/72.
PETIÇÃO
INTERCORRENTE RECEBIDA COMO MEMORIAIS. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
PELO CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE. ART. 14 DA LEI Nº 5.836/72.
JULGAMENTO EM SESSÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCESSÃO DO SURSIS. INEXISTÊNCIA DE INSPEÇÃO
DE SAÚDE MENTAL. ARGUIÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO PRESIDENTE DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDUTA
GRAVE. DECLARAÇÃO DE CULPA E DE INDIGNIDADE. PERDA DE POSTO E DE
PATENTE. 1. Estando o feito em pauta para julgamento, em homenagem ao Princípio da
Ampla Defesa, a petição intercorrente extemporânea deve ser recebida como Memoriais, com
o prosseguimento do julgamento. 2. A despeito de reconhecer vício de encaminhamento dos
autos do Conselho de Justificação, por não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº
5.836/72, pois compete ao Comandante da Marinha o encaminhamento dos autos do
Conselho de Justificação a esta Corte de Justiça Militar, deve-se declarar saneado pelo
Tribunal, com o prosseguimento no julgamento do feito. (...). Decisão Unânime. Questão de
Ordem reconhecendo a existência de vício de encaminhamento dos autos do Conselho de
Justificação ao STM, por não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº 5.836/72,
declarando, entretanto, saneado pelo Tribunal (...)” (Superior Tribunal Militar. Conselho de
Justificação nº 7000247-97.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. Data de Julgamento: 15/9/2022. Data de Publicação: 6/12/2022) (Grifos nossos)
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. 1. QUESTÃO DE ORDEM. VÍCIO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 2.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR
ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 1. O
Comandante da Força proferiu Decisão, em Despacho próprio, na qual determinou
expressamente a remessa do processo ao STM, não havendo nulidade ou irregularidade no
fato de o ofício que encaminhou os autos ter sido firmado pelo Chefe do Gabinete do
Comandante da Aeronáutica. Questão de Ordem rejeitada por maioria de votos. 2. O
Conselho de Justificação é regido por rito próprio, estabelecido em lei específica (Lei nº
5.836/1972), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Inaplicáveis,
portanto, as regras referentes à legitimidade processual previstas no Código de Processo
Civil. Assim, diante da especialidade da lei que disciplina o rito do Conselho de Justificação,
incabível se mostra a pretendida declaração de nulidade do feito, com a consequente
extinção do processo sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ad processum. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria (...)” (Superior Tribunal Militar. Conselho de Justificação nº
7000349-90.2020.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 1º/7/2021. Data de Publicação: 8/10/2021) (Grifos nossos)
“EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
SEGUNDO-TENENTE
MÉDICO
REFORMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO
DE DEFESA. MOTIVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO IMPOSTA AO JUSTIFICANTE. PREVISÃO. ART. 2º, INCISO IV, DA LEI Nº
5.836/72. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA REMESSA DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO.
COMANDANTE DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO AGU. REGRAS
DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. (...). CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O
SENTIMENTO DE DEVER MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA
CLASSE. PENALIDADE DE PERDA DE POSTO E PATENTE DO JUSTIFICANTE.
DECISÃO UNÂNIME. (...) Por tratar-se de processo de natureza administrativa, não se
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicam as regras referentes à legitimidade previstas no Código de Processo Civil ao
Conselho de Justificação que dispõe de rito próprio, previsto na Lei nº 5.839/72. Assim, a
determinação do Comandante da Aeronáutica de remessa dispensa a representação
processual por representante da Advocacia-Geral da União, conforme o art. 13, inciso V, da
lei de regência da matéria. Precedentes do STF e STM. Preliminar rejeitada por maioria.
(...) Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Conselho de Justificação nº 7000519-
96.2019.7.00.0000. Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento:
14/5/2020. Data de Publicação: 29/6/2020) (Grifos nossos)
Instado a se manifestar sobre essa temática, o Supremo Tribunal Federal
posicionou-se seguindo o mesmo norte, conforme denota a decisão proferida no Agravo
Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 37764, da relatoria da Ministra ROSA
WEBER, julgado pela 1ª Turma na Sessão Virtual de 03 a 14/09/2021, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM
PROCESSO
ORIUNDO
DE
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A
DEVIDA
PUBLICIDADE.
OBSERVÂNCIA
DE
GARANTIAS
DE
ÍNDOLE
PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
(...) 4. A remessa do processo administrativo especial oriundo de Conselho de
Justificação ao STM não depende de capacidade postulatória, a exigir a atuação de
advogado público integrante da Advocacia-Geral da União. Legitima-se, portanto, o
envio realizado pelo Comandante da Aeronáutica. (...)”.
Destarte, por inexistir a ilegalidade suscitada, rejeito a quinta tese
argumentativa trazida pela Defesa, em sede de preliminar.
6ª PRELIMINAR - Do reconhecimento como suficiente a demissão do Oficial
Justificante, em conformidade com o art. 128, § 1º, do Estatuto dos Militares
Como derradeira questão preambular, a Defesa postula que, caso superados os
requerimentos anteriores, seja atendido o pedido da 2º Ten Juliana da Gama Ribeiro,
Defensora nomeada no Conselho, no sentido de ser reconhecido por suficiente o processo de
demissão do Justificante, nos termos do art. 128, § lº, da Lei nº 6.680/1980, Estatuto dos
Militares, em atenção ao previsto no art. 94, IX, da mesma Norma.
A redação dos arts. 94 e 128, § lº, do Estatuto dos Militares é a seguinte:
CAPÍTULO II
Da Exclusão do Serviço Ativo
SEÇÃO I
Da Ocorrência
Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da
organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos?
(...)
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - deserção;
SEÇÃO IX
Da Deserção
Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente
demissão ex officio para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.
§ 1º A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-
se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes
desse prazo. (Grifos nossos)
A leitura conjunta e atenta dos dispositivos supracitados conduz à conclusão de
que a demissão ex officio aplicada a Oficial desertor ocorrerá somente após transcorrido o
prazo de um ano, contado do ato administrativo de agregação do militar.
In casu, seguindo apenas o que prescreve os mencionados dispositivos do
Estatuto dos Militares, o Justificante, à época em que respondia ao Processo de Deserção nº
7000248-57.2019.7.01.0001, poderia ter sido excluído do serviço ativo da Marinha em 15 de
novembro de 2019, ou seja, um ano após o ato de sua agregação, que ocorreu em 15 de
novembro de 2018 (evento 1, OUT 4, fl. 59).
Entretanto, em 1º de junho de 2021, a Administração Militar, ao cumprir
diligencia requisitada pelo Magistrado da Justiça Militar da União, nos autos do processo de
Deserção nº 7000248-57.2019.7.01.0001, no sentido de informar se o Acusado, CT
MARCELO RIBEIRO DA SILVA, ainda ostentava a condição de militar da Marinha do
Brasil, levando-se em consideração, em especial, o disposto no art. 128 e seu § 1º, da Lei nº
6.880/1980, respondeu àquele Juízo que o referido Oficial permanecia na situação de
agregado, conforme Portaria nº 2547/DPMM, de 14 de dezembro de 2018 (evento 153
OFIC1 do processo nº 7000248-57.2019.7.01.0001), considerando-se o prescrito no § 1º do
art. 454 do CPPM:
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado. (Grifo nosso)
Cabe ressaltar, no vértice, que a razão de a Administração Militar não ter
excluído o Oficial desertor do serviço ativo repousa no teor do Parecer nº 43 -CONJUR/2005,
de 7 de abril de 2005, da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, o qual, com o escopo
de solucionar controvérsia acerca de conflito de normas, posicionou-se no sentido de que os
oficiais que respondem por crime de deserção não deverão ser demitidos, mas apenas
agregados, até o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o §1º do art. 454 do CPPM,
com a redação conferida pela Lei nº 8.236/1991, teria revogado tacitamente o § 1º do art. 128
do Estatuto dos Militares (evento 153 OFIC1 do processo nº 7000248-57.2019.7.01.0001).
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA permaneceu na condição de
agregado, até o trânsito em julgado da decisão judicial proferida pela primeira instância desta
Especializada, que declarou a extinção da punibilidade do Oficial, fundamentada na
prescrição da pretensão punitiva pelo delito de deserção. Não houve recurso por parte do
Órgão de Acusação.
Após o arquivamento do processo de deserção, a Marinha do Brasil, por
intermédio da Portaria nº 410/DPMM, de 8 de abril de 2022, reverteu o CT MARCELO
RIBEIRO DA SILVA ao Serviço Ativo da Marinha (evento 1, OUT2, fl. 5).
À luz desse contexto, não se mostra cabível, no momento atual, o pedido de
demissão do CT MARCELO RIBEIRO, com espeque no § 1º do art. 128 da Lei nº
6.880/1980, visto que a ocasião para tal, nos termos do Estatuto dos Militares, ocorreu em 15
de novembro de 2019, ou seja, um ano após a consumação do delito, entretanto a Marinha do
Brasil não o excluiu do serviço ativo, com fundamento no Parecer nº 43 da CONJUR/MD.
Ainda, o processo de deserção a que o CT MARCELO RIBEIRO estava
respondendo restou arquivado, por haver sido declarada a extinção de sua punibilidade, de
modo que ele não é mais considerado um desertor, para fins de aplicação do Estatuto dos
Militares.
Além disso, o Oficial não se encontra na situação de agregado, devido à sua
reversão ao serviço ativo, ato administrativo definido pelo art. 86 do Estatuto dos militares
como “o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo Corpo, Quadro, Arma ou
Serviço tão logo cesse o motivo que determinou sua agregação”.
Acrescente-se que, caso o Justificante seja demitido, com fundamento no §1º do
art. 128 do Estatuto dos Militares, pode ocorrer uma situação curiosa: ele poder vir a ser
reincluído no serviço ativo da Marinha (para se ver processar por um crime de deserção, já
arquivado), após uma eventual apresentação voluntária, nos termos do § 3º do mesmo artigo.
Senão vejamos:
Art. 128 (...)
§ 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de
haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para
se ver processar. (Grifos nossos)
Diante desse imbricado cenário fático administrativo, não se verifica a
possibilidade jurídica de demissão ex ofício do Justificante, com fundamento no § 1º do art.
128 do Estatuto dos Militares.
Contudo, não se pode perder de vista a natureza ético-moral do Conselho de
Justificação, processo cujo escopo vai muito além da simples cessação do vínculo do
Justificante com a Força à qual pertence, destinando-se a averiguar a possibilidade de
permanência do Oficial até mesmo na situação de inatividade.
Em consequência, rejeito o pleito formulado pela Oficial Defensora, para o
Justificante ser demitido administrativamente, por completa ausência de amparo legal e
incompatibilidade com o propósito do Conselho de Justificação.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afastadas todas as questões preliminares aventadas pela Defesa Pública, em
socorro do Justificante, passa-se ao enfrentamento do mérito do Conselho de Justificação.
MÉRITO
No mérito, examina-se o fato que levou o Oficial a ser submetido a Conselho de
Justificação, qual seja, ter abandonado suas obrigações castrenses, recusando-se a retornar e
reassumir as suas funções militares, mesmo após o arquivamento do Processo de Deserção ao
qual foi submetido, nos termos do Libelo Acusatório que inaugurou o procedimento
administrativo (evento 1, OUT3 fls. 165 a 167).
A título de contextualização, relembre-se que, no dia 6 de novembro de 2018, o
CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA, após o término de Licença para Tratar de Interesse
Particular (LTIP), não se apresentou na Organização Militar onde servia, o Comando de
Operações Navais, vindo a consumar, na data de 15 de novembro de 2018, o crime de
deserção, nos termos do art. 188, inciso II, do Código Penal Militar (CPM).
Ressalte-se que, naquele ensejo, o Oficial informou à Administração Militar,
por intermédio de correio eletrônico (e-mail), que se encontrava nos Estados Unidos da
América (evento 1, OUT1, fl. 23).
Cumpre destacar, no ponto, que o referido Oficial, antes mesmo do transcurso
do lapso temporal para a consumação do delito de deserção, tinha ciência de que deveria
apresentar-se em sua Organização Militar, após o término da LTIP que lhe havia sido
concedida, pois foi previamente alertado sobre sua situação de ausente, pelo Encarregado da
Seção de Pessoal do Comando de Operações Navais, o CT MARCELO BARRIOS LÚCIO,
por meio de diversas trocas de mensagem, via correio eletrônico (e-mail) (evento 1,OUT 2, fl.
30).
Nesse passo, segundo os autos, o Encarregado da Seção de Pessoal do Comando
de Operações Navais insistiu, por diversas vezes, em extensa troca de mensagens via e-mail,
na tentativa de convencer o CT MARCELO RIBEIRO a apresentar-se em sua OM, inclusive,
alertando-o sobre as consequências de um eventual crime de deserção. Confira-se um desses
diálogos:
“On 13 Nov 2018, at 4:18, (...):
Prezado Marcelo, em continuidade as recomendações/orientações, transcrevo abaixo as
consequências de caso ocorra a deserção:
DESERÇAO - EFEITOS
- O crime de deserção ocorre quando o militar da ativa sem está devidamente autorizado,
deixar de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados
daquele em que termina ou é cassada a licença.
- O desertor é considerado foragido e essa condição somente muda se ele se reapresentar ou
for capturado.
- Serão expedidos ofícios à Diretoria Executiva do Departamento de Polícia Federal,
participando que o militar é desertor e encontra-se foragido, além da solicitação da inclusão
do nome do desertor no sistema Nacional de Procurados e Impedidos.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Também será expedido ofício às Secretarias de Segurança Pública dos Estados;
- (...)
Ademais, cabe salientar que, após configurada a deserção, caso venha ao Brasil V. Sa. será
preso no exato momento que tentar passar pela imigração.
Respeitosamente,
Marcelo BARRIOS LÚCIO”.
----------------------------------------------------------------------------------------
“Para:marcelo.barrios@marinha.mil.br
De: Marcelo Ribeiro mribeirobr@me.com
Data: 13/11/2018 06:25 PM
Assunto: RE: Efeitos da deserção - LTIP – CT (T) Marcelo Ribeiro
Barrios,
Estou ciente dos problemas. Eu só não posso inventar uma solução que não existe.
Estou me encaminhando para o aeroporto fim aguardar na fila de espera. Este bilhete me
custou um dinheiro que não posso (tive que pedir emprestado a outras pessoas, uma vez que
acesso a crédito nos EUA é bem complicado) e estou fazendo o melhor que eu posso. Apenas
torço para que, se mal sucedido, eu possa obter o reembolso.
Eu soube que a DPMM está irredutível em relação ao local de apresentação. Uma pena, pois
este problema poderia ter sido resolvido ontem, data que estava prevista minha viagem a
Washington D.C.
Enfim, eu tentei todas as alternativas, ao meu alcance para resolver o problema.
Obrigado.
Marcelo Ribeiro” (Evento 1, OUT2, fls. 31 a 33)
Destaque-se que o CT MARCELO RIBEIRO, também por e-mail, informou ao
CT BARRIOS LÚCIO não haver obtido êxito em sua tentativa de embarcar para o Brasil,
agradeceu pela tentativa de intermediação junto à Diretoria de Pessoal da Marinha em seu
favor, lamentou pela irredutibilidade da Marinha quanto ao local de apresentação, colocou
que, a partir daquele momento, qualquer comunicação formal em relação à sua situação
deveria ser enviada ao seu endereço físico nos EUA e, assim que possível, iria procurar um
advogado no Rio de Janeiro para estudar o seu caso (evento 1, OUT2, fls. 42 e 43).
Diante desse quadro fático, constata-se que o Justificante, além de não cumprir
o dever de se apresentar na OM à qual pertencia, após o término de sua licença, alegando
motivos de cunho pessoal, também deixou claro que, a partir daquele instante, sua
comunicação com a Administração Militar ocorreria apenas de maneira formal.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, como consequência da conduta do Oficial, foi instaurada, na 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a Ação Penal Militar nº 7000248-
57.2019.7.01.0001 (Deserção de Oficial), em cujo bojo, nos termos do § 4º do art. 454 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), aguardou-se a captura ou apresentação voluntária
do Desertor. Todavia, o CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA, apesar das tentativas de
citação, inclusive por meio de cooperação judiciária internacional, não foi encontrado.
Transcorridos mais de 2 (dois) anos da data do recebimento da Denúncia, o
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM declarou a extinção da punibilidade, sem resolução do
mérito, considerando a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua
modalidade virtual, declarando o Acusado isento do referido processo (evento 1, OUT2, fls.
73 e 74). Não houve recurso por parte do Ministério Público Militar.
Após o trânsito em julgado da Sentença que extinguiu a punibilidade do Oficial,
a Administração Militar, por intermédio da Portaria nº 410/ DPMM, de 8 de abril de 2022,
reverteu o CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA ao serviço ativo da Marinha (evento 1,
OUT2, fl. 5), com a seguinte observação, in litteris:
“Art. 2º Fica consignado que o restabelecimento da remuneração, assim como a contagem de
tempo de serviço será reiniciada após a apresentação do militar no Comando de Operações
Navais, Organização Militar em que servia.”
O Oficial permaneceu ausente, não assumindo suas obrigações funcionais,
motivo pelo qual a Marinha do Brasil instaurou o presente Conselho de Justificação, a
fim de averiguar se ele ainda reunia as condições necessárias para permanecer como membro
da Força Naval.
O Conselho de Justificação, conforme o art. 1º da Lei nº 5.836/1972, tem por
escopo “julgar, através de processo especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas
- militar de carreira - para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições
para se justificar”.
Mesmo após o arquivamento do Processo de Deserção, a sua reversão ao
serviço ativo e a instauração do presente processo administrativo, o CT MARCELO
RIBEIRO não tomou qualquer providência ou manifestou interesse em solucionar o impasse
surgido sobre a sua situação perante a Marinha do Brasil. Constata-se, assim, a intenção
deliberada do Oficial em permanecer inerte no tocante ao cumprimento de seus deveres
militares para com a Força Naval, mesmo após a sua reversão ao serviço ativo, bem como
durante todo o procedimento do Conselho de Justificação ao qual foi submetido.
No vértice, consta nos autos que a Presidente do Conselho tentou entrar em
contato com o CT MARCELO RIBEIRO, através do mesmo e-mail pelo qual o
Justificante havia, por diversas vezes, se comunicado com outro Oficial (CT Barrios),
antes de consumar o crime de deserção (evento 1, OUT3, fl. 150). No entanto, as tentativas
de contato restaram frustradas, e, por esse motivo, a notificação do Justificante foi realizada
por meio de editais, publicados no Diário Oficial da União (evento 1, OUT3, fls. 151 a 155),
e o Conselho realizado à revelia do Oficial. Confira-se:
“Conselho de Justificação
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
“mribeirobr" < mribeirobr@me.com>
“Prezado Marcelo,
aqui é a CC (T) GLYDA SANTANA SOUSA, fui designada como Presidente do seu Conselho
de Justificação.
O seu processo de deserção foi arquivado e feita a sua reversão para o quadro.
Por conta disso foi instaurado Conselho de Justificação para julgar a sua capacidade de
permanecer nas Forças Armadas e consequente, perda do posto e patente.
Preciso te notificar para que tome ciência da instauração do Conselho e nomeie advogado
para acompanhar o procedimento.
Caso contrário o julgamento será feito à sua revelia.
Dessa forma, caso queira te (sic) acesso aos documentos e informações do processo, solicito
entrar em contato ou constituir advogado para taI seguem meus dados para contato:
(...)
Atenciosamente, CC (T) Glyda”
À vista desse panorama, verifica-se, cristalinamente, que o CT MARCELO
RIBEIRO demonstrou total insensibilidade e falta de compromisso para com suas obrigações
militares, não retornando ao Brasil para reassumir as suas funções castrenses, mesmo após
estar ciente de sua reversão ao serviço ativo da Marinha do Brasil, devido ao arquivamento
do processo de Deserção a que fora submetido.
O regime jurídico a que se submetem os militares possui assento na
Constituição Federal, no dispositivo que estabelece a destinação constitucional das Forças
Armadas, qual seja, o § 3º do art. 142. A partir desse ponto de partida, encontra-se justificada
a existência de todo um aparato normativo-legal, que regulamenta o regime próprio aplicado
aos membros da caserna, no âmbito do qual se inserem os delitos propriamente militares, a
existência da Justiça Militar da União, a previsão dos tribunais de honra, como o Conselho de
Justificação, no caso dos oficiais, além de outros institutos específicos dos militares.
O grau de comprometimento e responsabilidade que se espera de um Oficial de
carreira, ao qual foi confiada uma típica função de Estado, após rígida formação, durante
anos, em uma escola militar com alto nível de exigência, é sobremaneira elevado, inclusive
considerando-se o respeito conferido aos oficiais das Forças Armadas pela sociedade como
um todo.
À toda evidência, a conduta adotada pelo CT MARCELO RIBEIRO DA
SILVA, de não cumprir suas obrigações militares e perseguir seus objetivos pessoais,
mostrou-se incompatível com o compromisso por ele assumido, ao tornar-se Oficial da
Marinha do Brasil.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Claro que aos Oficiais, como a qualquer outro cidadão, assiste o pleno direito
de procurar melhores condições, buscar a realização pessoal e perseguir seus sonhos. No
entanto, tudo isto deve ser realizado, respeitando-se os compromissos assumidos e após as
devidas providências administrativas, principalmente quando se trata de um vínculo com
status constitucional, como é o dos militares das Forças Armadas.
No caso sub oculi, o Oficial encontrava-se nos Estados Unidos da América, ao
término da Licença para Tratar de Interesse Particular que lhe havia sido concedida - ou seja,
não se tratou de uma circunstância inopinada. Depois de vários contatos, em um primeiro
momento até se disponibilizou a vir ao Brasil para resolver sua situação. Porém, após o
insucesso em viajar, simplesmente cortou o contato com a Marinha, de modo que sequer foi
encontrado, nem por ocasião da tentativa de citação no Processo de Deserção e tampouco,
mais à frente, quando o Conselho de Justificação foi instaurado.
Destarte, em razão do comportamento perfilhado, é possível afirmar,
seguramente, que o Justificante não mais reúne as condições necessárias para permanecer
como integrante da ativa da Força Naval.
Como bem consignou a Decisão tomada pela Autoridade administrativa (evento
1, INT4), aquiescendo com o disposto no Relatório elaborado pelos Membros do Conselho
(evento 1, OUT3, fls. 191 a 194), o Justificante infringiu os preceitos da ética militar
constantes no Estatuto dos Militares, notadamente os incisos I, II, IV e VII do art. 28.
Segundo dispõe o Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o pundonor
militar e o decoro de classe impõem - não como uma faculdade, mas na condição de uma
obrigação legal inafastável - a cada integrante das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensível, com a observância de rígidos preceitos da ética militar, entre os
quais se inscrevem, com realce, os acima citados, quais sejam:
- I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
- II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
- IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
- VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço.
Nesse sentido, trago à colação um excerto do Relatório do Conselho de
Justificação, onde os seus membros apresentam sólida fundamentação acerca da violação dos
preceitos da ética, por parte do Justificante, expressando minha concordância com a
argumentação apresentada, in verbis:
“O art. 28, do Estatuto dos Militares dispõe que "o sentimento do dever, o pundonor militar e
o decoro de classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos da ética militar ... "
Verifica-se, portanto, que o pundonor militar e o decoro de classe estão intimamente
relacionados com os preceitos da Ética Militar, relacionados no art. 28, do referido Estatuto,
sendo certo que a violação desses preceitos atenta contra as bases da estrutura militar,
ensejando providências, de modo a preservar o regular funcionamento da instituição.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, estes membros, analisando os documentos que constituíram o ato de nomeação do
presente Conselho, verificaram que os atos praticados pelo Justificante teriam, em princípio,
contrariado os seguintes preceitos da Ética Militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
O Justificante deixou de agir com responsabilidade quando se mudou para o exterior sem
antes verificar a sua situação junto a esta Força.
Destarte, tendo o Justificante decidido deixar de seguir com a carreira militar deveria ele ter
o mínimo de responsabilidade e amor à profissão e comparecer à sua OM para se desligar de
forma correta e apropriada. No entanto, o Justificante simplesmente se mudou para o exterior,
sem antes se dar o trabalho de verificar as questões administrativas relativas ao seu
desligamento definitivo e regularizar a sua situação militar.
Durante a IPD o Justificante enviou e-mail alegando que entendeu que seria transferido ex
officio para reserva remunerada, contudo suas alegações não se sustentam, haja vista que não
poderia ele esperar ser transferido para reserva remunerada sem cumprir os requisitos para
tanto e depois de ter passado quase 2 (dois) anos em Licença para Tratar de Interesse
Particular (LTIP), sem remuneração, uma vez que não há qualquer razoabilidade nisso.
E mesmo que tivesse algum sentido nessa interpretação feita pelo Justificante, deveria ter ele
confirmado junto ao setor responsável se o seu entendimento estava correto. No entanto, o
Justificante preferiu se mudar do país, sem se certificar da sua situação, denotando uma falta
de responsabilidade e amor a profissão militar.
Nesse sentido, todas as testemunhas ouvidas no presente Conselho, tanto de acusação como de
defesa, foram uníssonas em declarar que o Justificante não agiu com responsabilidade quando
deixou de se apresentar finda a LTIP e não solicitou a sua "baixa".
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
Foi verificado que o Justificante deixou de exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as
funções que lhe couberam em decorrência do cargo, na medida em que deixou de se
apresentar finda Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP), seja para reassumir as
suas funções, seja para solicitar a sua demissão do serviço ativo.
A postura do Justificante revela um total descomprometimento com a Força, na medida em
que abandonou as suas obrigações militares, de forma livre e consciente, e sem qualquer
justificativa plausível.
Nesse sentido, todas as testemunhas ouvidas no presente Conselho, tanto de acusação como de
defesa, foram uníssonas em declarar que o Justificante deixou de exercer, com autoridade,
eficiência e probidade, as funções que lhe couberam em decorrência do cargo.
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
A condição de militar impõe uma série de regras de conduta, preceitos éticos, direitos e
deveres, uma vez que a disciplina que se espera de um cidadão comum não é a mesma que se
exige de um militar.
O art. 14, § 2º, do Estatuto dos Militares conceitua disciplina como "a rigorosa observância e
a acatamento integral das leis, regulamentas, normas e disposições que fundamentam a
organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo."
Cumpre ressaltar que a disciplina militar tem por escopo tornar os militares aptos a não se
desviarem, mesmo em situações de pressão extrema, de uma conduta padrão desejável para o
bem comum da tropa. A disciplina militar, portanto, possui um alto significado e deve ser
mantida em todas as circunstâncias, permitindo ao militar servir com eficiência ao grupo que
integra.
A indisciplina não assinala somente uma desobediência pessoal, ela qualifica a desordem e
mostra-se tanto mais grave, quanto mais elevada for a posição hierárquica do militar
indisciplinado.
Assim sendo, cabe ao militar cumprir e fazer cumprir todas as normas que são pertinentes à
vida castrense, sendo certo que a inobservância dos deveres especificados nas leis e
regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação
específica.
No caso, o Justificante deixou de observar diversas leis e regulamentos, assim como deixou de
atender à orientação para regressar e se apresentar à sua OM, o que resultou na consumação
do crime de deserção.
Mesmo após o arquivamento do processo de deserção o Justificante não se dignou a
comparecer ou entrar em contato com a sua OM para regularizar a sua situação, o que só
reforça a falta de comprometimento e descaso que vem demonstrado com esta Força,
esquecendo-se do compromisso militar assumido quando do seu ingresso.
De acordo com o art. 33, do Estatuto dos Militares, todo cidadão que ingressa em uma Força
Armada deve prestar "compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente
das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-
los". Este compromisso tem caráter solene e dever ser prestado sob a forma de juramento à
Bandeira na presença de tropa ou guarnição formada, conforme os regulamentos de cada
Força.
Considerando o caráter solene do compromisso militar assumido, não se mostra razoável que
o Justificante entenda como desnecessário qualquer formalidade para o seu desligamento, e
que seria este automático. Vale frisar que, quando da assunção do compromisso, o militar
deve ter adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus
deveres como integrante das Forças Armadas, não havendo, portanto, que se falar em
desconhecimento da norma por parte do Justificante.
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
No mesmo diapasão, o Justificante ao abandonar as suas funções militares deixou de
empregar todas as suas energias em benefício do serviço, sendo certo que a sua ausência se
deu de forma intencional e injustificada e casou diversos transtornos para a Administração
Naval.”
Posto tudo isso, resta comprovado que o Justificante, ao recusar-se a retornar e
reassumir suas funções militares, após sua reversão ao serviço ativo da Marinha, apresentou
conduta inaceitável, incompatível e indigna para com o exercício do Oficialato, violando,
dessa forma, preceitos da ética contidos no Estatuto dos Militares.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com estas considerações, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida pela
defesa, de inconstitucionalidade da Lei nº 5.836/1972, que dispõe sobre o conselho de
justificação; rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do conselho de justificação
por falta de fundamentação frente a manifestação da defesa em sede de recurso ao
Comandante da Marinha; rejeitar a terceira preliminar defensiva, de extinção do Conselho de
Justificação, por ausência de parte e da necessária legitimidade para o ajuizamento da ação,
configurando o descumprimento do art. 129, inciso III, da Constituição Federal; rejeitar a
quarta preliminar defensiva, de nulidade de todos os atos da "sessão secreta" de deliberação
do Conselho de Justificação; rejeitar a quinta preliminar defensiva, de
ilegalidade/ilegitimidade de remessa ao STM dos autos do Conselho de Justificação pelo
Comandante da Marinha, sem a representação pela Advocacia-Geral da União; rejeitar a
sexta preliminar defensiva, de reconhecimento como suficiente a demissão do oficial
justificante, em conformidade com o art. 128, § 1º, do Estatuto dos Militares. No mérito,
voto no sentido de julgar o CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA não justificado e, desse
modo, declará-lo indigno para com o Oficialato, determinando a perda de seu posto e patente,
ex vi do art. 16, caput, e seu inciso I, da Lei nº 5.836/72 e do art. 142, § 3º, inciso VI, da
Constituição Federal, devendo ser enviada cópia do presente Acórdão ao Sr. Comandante da
Marinha. Determino, ainda, a expedição de ofício ao e. Tribunal Superior Eleitoral, para fins
de reconhecimento de inelegibilidade, com base no § 9º do art. 14 da Constituição Federal,
c/c o art. 1º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365494v14 e do código CRC c2af1ca8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 18/10/2024, às 15:16:10
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365494 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000097-82.2023.7.00.0000/RJ
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, na qualidade de Ministra-Revisora, acolhendo parcialmente a
primeira preliminar defensiva, tão somente, para que, dando interpretação conforme a
Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, o Comandante, ao remeter os autos ao
STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da União e, por consequência, julguei extinto o
presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea “d”, do CPPM c/c o
art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Rejeitei, acompanhando a unanimidade dos
meus pares, a segunda preliminar de nulidade, por falta de amparo legal. Rejeitei,
acompanhando a unanimidade dos meus pares, a terceira preliminar por discordar que a
titularidade seja do Ministério Público, e sim do Órgão Defensivo da União para o
ajuizamento da ação. Votei vencida acolhendo a quarta preliminar de nulidade a partir do
julgamento secreto, declarando revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela
Constituição Federal, e me manifestando pela declaração de nulidade do procedimento a
partir do julgamento secreto. Votei vencida acolhendo a quinta preliminar, arguida pela DPU,
de ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo Comandante da Força, para que, dando
interpretação conforme a Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, o Comandante,
ao remeter os autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da União e, por
consequência, julguei extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do
art. 3º, alínea “d”, do CPPM c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Rejeitei,
acompanhando a unanimidade dos meus pares, a sexta preliminar defensiva em virtude da
inexequibilidade jurídica de demissão ex offício do Justificante, com fundamento no § 1º do
art. 128 do Estatuto dos Militares. No mérito, acompanhando a unanimidade dos meus pares,
julguei procedente o Libelo Acusatório, para considerar o Capitão-Tenente (CT) MARCELO
RIBEIRO DA SILVA não justificado, porquanto culpado das imputações que lhe foram feitas,
declarando-o indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua respectiva
patente, na forma do art. 142, § 3°, inciso VI, da CF; do art. 120, inciso III, da Lei n°
6.880/80, e do art. 16, inciso I, c/c o art. 2°, inciso I, alínea "c", ambos da Lei n° 5.836/72. E
por fim, votei por determinar que, após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao E. Tribunal
Superior Eleitoral, para reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I,
alínea “f”, da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
VOTO
Trata-se de Conselho de Justificação remetido a este Tribunal Superior pelo
Exmo. Sr. Comandante da Marinha, destinado a julgar a conduta do CT MARCELO
RIBEIRO DA SILVA, enquadrado na alínea "c" do inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836/72, em
razão das imputações contidas no Ofício nº 60-33/GCM MB, de 8/2/2023 (evento 1, doc. 1).
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
5.836/1972 POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
A Defensoria Pública da União postulou preliminar de reconhecimento de
inconstitucionalidade da Lei 5.836/1972, por entender que a recepção da referida norma não
guarda relação de contemporaneidade com a Lex Magna, por afronta ao princípio da
separação dos poderes, alegando ser o processo especial para cassação do posto e da patente
de Oficiais, e o julgamento de indignidade ou incompatibilidade com oficialato, um processo
híbrido que, na primeira fase, exclusivamente administrativa, processa o Oficial integrante da
Força Militar por matéria ético-disciplinar e, ao final, se o julgar incapaz de permanecer na
condição de Oficial, envia os autos do processo ao Poder Judiciário, para esta Corte.
Assim, afirma que tal situação viola o princípio da separação dos poderes, ao
inferir que cabe a cada um dos Poderes decidir com exclusividade sobre questões
administrativas (disciplinares) do servidor que integre seus quadros, sob pena de inadmissível
interferência de um Poder sobre o outro.
Assiste-lhe parcial razão.
O STM – órgão estranho ao Poder Executivo – emana uma decisão final e não
impugnável, uma vez que o STF entende descaber o Recurso Extraordinário diante da
natureza administrativa da decisão deste Tribunal. Dessa forma, os direitos e garantias
fundamentais do Justificante, porventura violados, quedam-se desprotegidos. Pelo que a
necessidade de se judicializar a demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só perderá o
posto e a patente por decisão de tribunal militar de caráter permanente visou amplificar a
garantia do militar de maior posto e patente e, por consequência, detentor de maiores deveres
para com a pátria, não autorizando demissão arbitrária pela via administrativa. A sistemática
atual deturpa o sentido da Carta Política, com resultado diametralmente reverso: o oficial é
julgado em uma única instância judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e tem somente uma
chance de se defender, enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer ao
Judiciário e esgotar todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a natureza do
processo. A matéria é administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o processo, nesta Casa
de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal, cuida-se,
sim, de competência prevista na Constituição da República para julgar se a conduta do oficial
deve acarretar a perda do posto e da patente. Entendimento inverso equivaleria a admitir-se,
como enfatizou a Defesa, que um tribunal julgue administrativamente funcionários não só de
outro órgão, como de outro Poder; uma violação expressa ao princípio da separação dos
poderes, porquanto as Forças Armadas integram a Administração Direta do Executivo
Federal.
Sem sombra de dúvidas, caso não judicializada a demanda, estar-se-á diante de
violação expressa ao princípio da separação dos poderes, jamais ponderada por este Plenário
desde a promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças Armadas integram a
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da tripartição
das funções executiva, legislativa e judiciária é combater o Estado absolutista. Para tanto,
evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem prejuízo da existência das
funções atípicas de cada Poder, desde que previstas na Carta Magna.
Há, portanto, de se discriminar as atribuições, exercidas com independência e
autonomia, sendo vedado o exercício de atuar estranho à natureza de cada qual, ou seja, veda-
se que um único Poder possa legislar, aplicar a lei ao caso concreto e, ainda, julgar eventual
litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
EMENTA: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES. - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além
de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de
Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais
adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição.
Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem
qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários,
por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder
Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a
integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as
atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função
jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride
o princípio da separação de poderes. Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de
desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima
interferência na esfera de outro Poder da República. O CONTROLE DO PODER CONSTITUI
UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME
DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação
de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias
hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-
jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República
sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o exercício
abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o regime das
liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e garantias
individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os excessos
cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por
Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou em desvios
inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória. (...) (MS 23452, Relator
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ de 12/05/2000).
Como decorrência lógica da teoria tripartite, exsurge o princípio da
indelegabilidade de funções. Segundo ele, o poder estatal somente poderá exercer a
atribuição do outro se expressamente autorizado pela Constituição ou quando o Constituinte
primogênito delegar a determinação. Na primeira hipótese, dá-se a existência de funções
atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita, podendo ser citado como exemplo a lei
delegada, elaborada pelo Presidente da República mediante autorização expressa do
Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão magna,
vedado está ao Poder Executivo julgar na perspectiva judicial os seus agentes públicos – aí
incluídos os militares. Daí que o processo, nesta Corte Castrense, não pode ser meramente
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena de ofensa à separação dos
poderes.
Para além, o julgamento neste Tribunal em nenhuma hipótese poderia ser
considerado atributo atípico do Poder Judiciário, por encerrar numerus clausus previstos no
art. 96, inciso I, da Constituição. São elas: a legislativa (elaboração do regimento interno dos
tribunais) e a executiva (concessão de férias, afastamentos, licenças aos magistrados etc.),
nunca judicante, em razão da prioridade do mister à Judicatura. Dito de outro modo, ao
Judiciário vedado está o exercício da função jurisdicional atípica conferida ao Executivo
(aquela atribuição de julgar os processos e recursos administrativos), faceta da
interpenetração das funções estatais, mas que não exclui posterior pronunciamento da
magistratura.
Por decorrência, a natureza do presente processo reclama o feito judicial, sob
pena de conspurcar o dogma da separação dos poderes.
Portanto, a solução correta não é a declaração da inconstitucionalidade ou não
recepção da Lei nº 5.836/1972, como reclama a Defesa, o que apenas traria desamparo e
insegurança jurídica no que se refere à própria aplicação do mandamento constitucional
concernente à perda do posto e da patente do oficial por decisão de tribunal militar de caráter
permanente.
Ao revés, como já tenho defendido nesta Corte, a Lei deve ser interpretada em
conformidade com a Constituição, para que a demanda seja judicializada e, dessa forma,
inexista violação à separação dos poderes.
E para que isso ocorra, o processo deve ser formalmente instaurado pela parte
legítima e com a presentação adequada, temas que serão abordados mais detidamente nas
próximas preliminares, que tratam o assunto. Mas, desde já, firmo meu posicionamento de
que a AGU, presentante legal da União, deverá ajuizar corretamente a ação.
Assim, acolho parcialmente a preliminar defensiva, tão somente, para que,
dando interpretação conforme a Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, o
Comandante, ao remeter os autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral da
União e, por consequência, julgo extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos
termos do art. 3º, alínea “d”, do CPPM c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AOS REQUERIMENTOS DA DEFESA EM
ALEGAÇÕES FINAIS E EM RECURSO AO COMANDANTE DA MARINHA /
DESCUMPRIMENTO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A DPU pleiteou pela nulidade da Decisão do Comandante da Marinha em sede
de recurso nas Alegações Finais do Conselho de Justificação por considerá-la
desfundamentada e, assim, descumprir o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de
1988, a saber:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;
De início, é cediço que a Decisão do Comandante de Marinha é função
jurisdicional atípica conferida ao Poder Executivo, na qual a atribuição de julgar os processos
e recursos administrativos cabe à Administração Direta do Executivo Federal.
Por outro lado, em que pese a ausência de análise dos artigos mencionados pela
Defesa no indeferimento do pleito defensivo por manifestação do Comandante da Marinha,
ao ratificar a deliberação do Conselho de Justificação, de modo a considerar o Justificante
culpado das acusações que lhe foram irrogadas no Libelo Acusatório, o Comandante
sustentou que o caso não comporta a hipótese de demissão prevista no art. 117 da Lei nº
6.880/80 (Estatuto dos Militares).
“Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
[...]
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente,
estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações
estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do art. 116 no que se
refere às indenizações.” (Grifo nosso)
Destacou, ainda, que o processo administrativo decorrente do Conselho garantiu
ao militar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, ampla defesa e
contraditório.
Por certo, o mero desligamento requerido pela Defesa, com base no art. 128, §
1º, da Lei 6.680/1980, revela-se uma alternativa precária e não definitiva, pois se trata de uma
consequência da deserção, na qual, se não houver captura ou apresentação voluntária antes do
prazo de 1 (um) ano, deverá ser demitido o oficial, seguindo agregado para se ver processar,
hipótese incompatível com a situação demonstrada in casu, ao passo que o referido militar já
foi processado e obteve extinta a sua punibilidade.
Dessa forma, como se vê, mesmo sem a devida fundamentação acerca do art.
128, § 1º, da Lei 6.680/1980, por parte da decisão do Comandante da Força, a
inaplicabilidade da medida administrativa de demissão é notória, porquanto se trata de
procedimento de caráter transitório para posterior instauração do respectivo processo de
deserção. Como já ocorreu a extinção de punibilidade do justificante, sem julgamento do
mérito, na Deserção de Oficial nº 7000248-57.2019.7.01.0001, o indeferimento do recurso da
Oficial Defensora baseou-se, tão somente, no sentido de afirmar que o caso comporta
previsão no art. 117 da Lei nº 6.880/80.
Portanto, a preliminar postulada não merece guarida.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA AUSÊNCIA DE PARTE / DA NECESSÁRIA LEGITIMIDADE PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DO ART. 129, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A Defesa sustentou a nulidade do Conselho de Justificação por entender que o
ajuizamento da respectiva ação judicial é de titularidade exclusiva do Ministério Público e da
pessoa jurídica interessada, pois não houve ação ajuizada por parte legítima para agir e,
assim, por falta de pressupostos, deve ser extinto.
Verifica-se que o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 prevê, ainda, a remessa
dos autos a este Tribunal. Ora, a mera remessa nem de longe se assemelha à petição inicial.
Saliento que se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de validade
1processual.
Isso porque, sendo o ato inaugural da relação jurídica instrumental, a exordial deve preencher
requisitos formais imprescindíveis ao ato de demandar. Inobservados, é causa de inépcia; a
teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os elementos da
ação. É exigência do art. 319, III e IV, do CPC, a indicação, na petição inicial, dos
fundamentos jurídicos do pedido e do pedido com as suas especificações, sem o que inábil
juridicamente a peça pórtico devido à ausência de limites objetivos ao processo, situação
flagrantemente prejudicial ao direito de defesa da parte contrária.
In casu, sequer encontra-se presente nos autos petição inicial. Ao Libelo
Acusatório iniciado na fase administrativa, não se lhe pode emprestar o caráter de peça
inaugural da fase judicial, até porque, como visto, a acusação, no âmbito administrativo, fora
firmada pelo Presidente do Conselho que, por igual, não dispõe de capacidade postulacional.
Em última análise, sequer está a tratar-se de desrespeito ao pressuposto
processual de validade da petição inicial apta; é mais grave: se inexistente a inicial,
inexistente a própria demanda, por ser ela requisito de existência. Carente a provocação do
legítimo interessado por meio do ato de demandar, não há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier
2:
O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que nesse caso deve ser
compreendida como continente (o ato de pedir) e não como conteúdo (aquilo que se pede).
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo – é o seu fato jurídico. Ao dirigir-
se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao processo (art. 312 do CPC); a sua demanda
delimita a prestação jurisdicional, que tem o pedido e a causa de pedir como os elementos do
seu objeto litigioso. Se o ato inicial não trouxer pedido (art. 330, I, c/c § 1º, I, do CPC), o caso
é de extinção do processo por inadmissibilidade do procedimento, em razão de defeito do ato
inicial.
E leciona Daniel Amorim
3, verbis:
(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada pelo interessado. O
direito de ação, essencialmente abstrato, é materializado pelo ato de demandar, que significa
provocar a jurisdição por meio do processo. Nesse sentido, cabe ao interessado demandar, e,
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo o direito de ação um direito disponível, independentemente da natureza jurídica do
direito material que fundamentará a pretensão do autor, é indispensável que esse ato de
provocação seja realizado pelo sujeito que afirma ser titular de um direito material violado ou
ameaçado.
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o demandante e o juiz,
complementando-se com a citação válida do réu, mas tudo isso dependerá num primeiro
momento da existência da demanda. Trata-se, portanto, de pressuposto processual de
existência do processo, porque sem a provocação do interessado por meio do ato de demandar
a relação jurídica processual de direito processual nem mesmo chegará a existir.
Esclareço, ainda, que não se amolda de forma escorreita incumbir à titularidade
exclusiva do Ministério Público a legitimidade da presentação dos autos remetidos a esta
Corte, pelo Comandante da Força, em conformidade com o art. 129, III, da Constituição
Federal de 1988, de acordo com a segunda preliminar arguida pela Defesa neste tópico. O
dispositivo constitucional assim dispõe, in litteris:
“ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; ”
Com as devidas vênias, tal medida requerida pela nobre Defensoria Pública da
União se mostra incabível por ausência de previsão legal e/ou capacidade processual do
Ministério Público para presentação da União, função que cabe à Advocacia-Geral da União,
o que será mais detidamente analisado na preliminar correspondente.
Nesse ponto, assevera José Afonso da Silva
4:
“As funções institucionais do Ministério Público estão relacionadas no art. 129, em que ele
aparece como: titular da ação penal, da ação civil pública para a tutela dos interesses
públicos, coletivos, sociais e difusos, e da ação direta da inconstitucionalidade genérica e
interventiva, nos termos da Constituição; (...) Ao Ministério Público junto aos Tribunais de
Contas só compete o exercício de suas funções essenciais de custos legis, porque a
representação das Fazendas Públicas, aí, como em qualquer outro caso, é função dos
respectivos Procuradores, nos termos dos art. 131 e 132.”
Ex positis, discordo que a titularidade seja do Ministério Público, e sim, do
Órgão Defensivo da União para o ajuizamento da ação, pelo que rejeito a preliminar.

DA
NULIDADE
DO
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO
/
DELIBERAÇÃO EM ‘SESSÃO SECRETA’ / ARTS. 9ª, E 12, DA LEI 5.836/1972, QUE
NÃO FORAM RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Consoante se extrai dos autos, a Sessão de deliberação do Conselho de
Justificação foi realizada sem a presença do Justificante, que não foi intimado para
acompanhar a reunião deliberativa, ainda que na modalidade virtual.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa solicitou a revogação do art. 9º, § 1º, e do art. 12, ambos da Lei
5.836/1972
5, por ofensa aos princípios constitucionais da publicidade, da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, bem como por ofensa aos arts. 8º, 10 e 11, item I, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a consequente nulidade de todos os atos da
sessão secreta de deliberação do Conselho de Justificação.
Conforme já expus no julgamento do Conselho de Justificação nº 20-
23.2008.7.00.0000, entendo ter havido a revogação pela Constituição Federal dos
dispositivos acima nominados.
Abusiva é a norma que priva o cidadão ou seu advogado de participar de sessão
de julgamento em processo a que responde, por revelar incontestável desrespeito às garantias
constitucionais e odioso retrocesso jurídico que aniquila postulados revestidos de
petrealidade.
Certo é que a positividade máxima, ao sistematizar os direitos fundamentais,
resguardou os ideais difundidos pelo regime democrático
6.
Impõe o Diploma Republicano a observância dos axiomas magnos, insculpidos
no art. 5º, de eficácia imediata e aplicabilidade direta, vedado à lei infraconstitucional afastar-
se das diretrizes garantidoras do processo justo e eficaz.
O conceito atual de Estado de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do
munus judicial, observe e faça observar o acervo jurídico civilizatório conferido aos homens,
já que atentar contra ele vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas
intervencionistas tendentes a paralisar ou restringir o alcance de suas disposições.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao
republicanismo cívico e ao democratismo, mormente, na seara processual penal, a
Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal,
consubstanciado na ampla defesa e no contraditório, nas garantias de igualdade entre os
litigantes, na imparcialidade do magistrado, na publicidade dos atos judiciais, na
fundamentação das decisões, dentre outras.
A legislação ordinária, ao acatá-las, há de respeitar a eficácia almejada, não
estabelecendo limitações desmotivadas e desnecessárias constrições aos direitos individuais.
Daí, inadmissíveis julgamentos secretos, não expostos às luzes do Direito. O
sigilo somente é concebível em fase inquisitorial e, tão somente, para angariar o mínimo
lastro probatório, já que, inclusive aí, as informações não podem ser sonegadas do indiciado.
Na espécie vertente, inexistem motivos idôneos aptos a embasar a ausência de
publicidade no julgamento de um Conselho de Justificação. Trata-se de fase final, na qual
todas as provas já restaram colhidas, sendo vedada a inovação.
Relembro, a publicidade é a regra em todos os atos judiciais, excepcionando-se
quando se intenta salvaguardar a ordem pública ou o interesse íntimo dos litigantes. Não é o
caso.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In specie, a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação não buscou
resguardar a intimidade do Justificante ou o interesse social. Ela simplesmente retirou-lhe o
direito de participar de julgamento no qual figurava como parte acusada, subtraindo-lhe a
plenitude da defesa sem qualquer justificativa.
Por certo, descabe à legislação ordinária instituir o sigilo desarrazoado ou
proibir o acesso das partes aos atos realizados, em respeito à igualdade das partes litigantes,
escopo garantidor da aplicabilidade e da constante evolução dos direitos, nomeadamente, os
fundamentais, alcançados pela sociedade.
Nesse conspecto, às normas subalternas é vedado prever distinções
desautorizadas pela Constituição. Em se tratando dos militares, quando a Carta da República
objetivou distingui-los, seja para conferir ou suprimir garantias, manifestou-se taxativamente,
a fim de obstar dúvidas ou interpretações equivocadas.
Para além, a publicidade dos atos públicos - e as sentenças judiciais ou decisões
administrativas o são - é um poderoso aliado da sociedade no controle da atuação das
autoridades no que tange à moralidade e à lisura dos procedimentos adotados.
Nesse contexto, óbvio é o interesse geral, e não somente o do justificante,
porquanto o decisório atinge tanto a parte quanto a sociedade que convive com o militar, em
especial, as Forças Armadas.
Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza administrativa, pelo
que afastados estariam os postulados inerentes à judicialização. Seu caráter híbrido empresta-
lhe natureza judicialiforme.
Agregue-se, outrossim, a ideia da proporcionalidade como necessidade
intrínseca ao bom funcionamento do regime político.
Verdadeiro principium ordenador, a proporcionalidade a despeito de não vir
explicitada, textualmente, na Lex Pátria, não impede que se lhe atribua vigência e eficácia,
face ao disposto pelo § 2º do art. 5º, segundo o qual: “Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados.”
Assim, reconhecer a validade jurídica de julgamentos secretos, até em sede de
processo administrativo, amesquinha a Carta Cidadã e nega eficácia ao seu espiritu.
Inaceitável que lei infraconstitucional restrinja direitos e garantias maiores, pois, ao revés de
comprimi-los, buscou o Constituinte Originário reforçá-los em sua imperatividade e alargar-
lhes a influência no ordenamento normativo.
Em suma, impossível juridicamente desabrigar do escudo protetivo da Norma
Normarum o militar submetido a Conselho de Justificação, uma vez que o atuar
disciplinatório da Administração Pública submete-se aos valores garantistas norteadores do
direito penal, bem assim aos cânones de regência referentes à atuação persecutória do Poder
Estatal.
Nessa toada, propedêutica seria a intervenção do STF, guardião da Lei Maior,
que não pode se furtar, sob a alegação da discricionariedade administrativa, de valorar
questões que vulneram e fulminam garantias constitucionais fundamentalizadas.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eu concluo a preliminar afirmando que os procedimentos administrativos
punitivos e judiciais ostentam feição vinculada, cingidos que estão aos parâmetros superiores
que comandam a atividade do Poder Público. A medida ideal de justiça nos Conselhos de
Justificação, por suposto, há de resguardar a moralidade administrativa tão cara ao ethos
castrense, porém sem olvidar as garantias mínimas do cidadão.
Em face de tais considerações, acolho a preliminar de nulidade a partir do
julgamento secreto, declarando revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela
Constituição Federal e manifestando-me pela declaração de nulidade do procedimento a
partir do julgamento secreto.
DA ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO
COMANDANTE DA FORÇA SEM A PRESENTAÇÃO DA AGU
Postulou a DPU a ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo
Comandante da Força, sem a representação da Advocacia-Geral da União.
Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em artigo
intitulado “Do Conselho de Justificação e da Representação por Indignidade”, publicado na
Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, p. 167-183, elucidava:
(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu posto e patente, ou seja,
são excluídos do serviço público, por força de sentença judiciária, isto equivale a dizer que
são funcionários públicos vitalícios. Não são apenas “estáveis” no serviço público, pois se
assim fossem poderiam ser demitidos (que é uma punição) apenas em virtude de processo
administrativo (ver art. 41 da CF). Tal não acontece com os vitalícios (...).
(...)
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta a demitir um vitalício. O
que se exige é que só o Judiciário em jurisdição contenciosa possa assim proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao Superior
Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo.
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga
processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna corporis.
Mas quando assim procede não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará
agindo como um mero colegiado administrativo.
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a Administração, jamais para o
Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar administrativamente seus próprios
funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar, administrativamente, funcionários
de outros Poderes, sob pena de invasão inconstitucional da competência dos outros dois
Poderes do Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito Administrativo
não transforma o seu processamento no Superior Tribunal Militar em Processo
Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça
Federal, mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a Representação por Indignidade
possui natureza de processo pelo simples fato de haver uma representação do Chefe do
Ministério Público Militar. Os arestos não justificam porque a Representação tem o condão de
transformar um “processo administrativo” em judicial, talvez seja porque nesse caso surja
uma lide.
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe uma lide, aliás idêntica a
existente na Representação. Há um conflito de interesse entre a União Federal que deseja se
ver livre de um funcionário vitalício e só pode fazê-lo através de sentença judiciária como
visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E. Superior Tribunal Militar
não é administrativo e sim judicial, que determina com uma sentença de mérito (processo de
conhecimento) (...).
Ora, se o Conselho de Justificação fosse mero processo administrativo, o
servidor militar sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma revisão, agora judicial, da
decisão proferida.
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser julgada
pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os
pressupostos norteadores do processo, dentre os quais, os requisitos de validade subjetivos
concernentes à capacidade postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini Grinover
7:
A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega sequer a construir-se a
própria relação processual (sem cogitar de sua validade). Depois evoluiu para a ideia de que
não se trata de constatação de pura existência da relação processual, mas da regularidade
desta perante o direito: sem os pressupostos ela pode nascer, mas será inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda regularmente formulada (CPC,
art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade de quem a formula; c) a investidura do destinatário da
demanda, ou seja, a qualidade de juiz. A doutrina mais autorizada sintetiza esses requisitos
nesta fórmula: uma correta propositura da ação, feita perante uma autoridade jurisdicional,
por uma entidade capaz de ser parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as que a doutrina apresenta
sobre os pressupostos processuais. Mas há, inclusive na doutrina brasileira, uma tendência
oposta, ou seja, no sentido de ampliar demasiadamente o elenco dos pressupostos. Segundo
essa tendência, eles se classificariam em: I – objetivos; II – subjetivos. (...) Os subjetivos
seriam: a) referentes ao juiz (...); b) referentes às partes (capacidade de ser parte, capacidade
de estar em juízo, capacidade postulatória).
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de admissibilidade do provimento
jurisdicional. Uma sentença de mérito só poderá ser proferida (não importando ainda se
favorável ou desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos gerais.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
Por fim, o último ‘pressuposto processual’ relacionado às partes: a capacidade postulatória
ou postulacional (ius postulandi).
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual, exigem do sujeito uma
capacidade técnica, sem a qual não é possível a sua realização válida. É como se a
capacidade, requisito indispensável à prática dos atos jurídicos, fosse bipartida: a)
capacidade processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade técnica dá-se o nome de
capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que não exigem a capacidade técnica,
(por exemplo, o ato de testemunhar e o ato de indicar bens à penhora); a capacidade
postulatória somente é exigida para a prática de alguns atos processuais, os postulatórios
(pelos quais se solicita do Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de responder. Têmna os
advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, os defensores públicos
e os membros do Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não-advogadas,
como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis (causas inferiores a vinte salários-mínimos),
das causas trabalhistas e do habeas corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua incapacidade postulatória,
nomeando um representante judicial: o advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do ato. O caso é regulado
pelo art. 4º do EOAB: “São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa não
inserida na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas’. O caso é de
invalidade, pois ser advogado é requisito para a prática do ato – todo requisito de validade é
um dado que tem de ser coevo à formação do ato jurídico para que ele possa produzir os
efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do processo se não for sanada
(...)
8.
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação excepcionou a
regra, tal como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis ou do próprio habeas corpus, nos
quais resta dispensado o exercício do jus postulandi por intermédio de advogado. Em
nenhum momento a lei prevê que o Comandante tenha capacidade postulatória perante o
STM, apenas dispõe que acatará ou não o julgamento pelo Conselho por meio de despacho
que encerra a fase administrativa.
Ademais, relevante mencionar que as partes no bojo do processo devem praticar
atos processuais e, para tanto, necessitam ostentar legitimatio ad processum. A incapacidade
das pessoas físicas é solucionada pelos institutos da representação e da assistência; e as das
pessoas jurídicas, por sua vez, pelos institutos da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição Federal
promulgada em 1988, da qual, extrai-se caber à Advocacia-Geral da União representar a
União judicial ou extrajudicialmente. Concretizando o dispositivo, estatui a Lei
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 – a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União – verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux
9, verbis:
A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu ter seu
direito de defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade postulatória de seu respectivo
procurador, seja no âmbito da União, dos estados ou dos municípios.
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o art. 75 do
novo Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
(...).
Sem embargo de a Constituição e o Codex Processual terem utilizado a
expressão “representa” e “representados”, a doutrina é praticamente unânime em acolher
diferenciação realizada por Pontes de Miranda no sentido de que, quando a parte estiver em
juízo por meio de seu órgão, inexistirá propriamente representação, e sim, presentação. Sendo
assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, a autarquia e a fundação pública
serão presentados em juízo pelas pessoas indicadas no dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e somente diante
da presentação adquirirá a capacidade de estar em juízo e praticar atos processuais, do
contrário ausente estará o pressuposto de validade do processo.
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou qualquer outra Corte judicial, a
União deve obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser presentada por quem de direito: a
Advocacia-Geral da União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado buscando
a reintegração judicial na Força perante a Justiça Federal ordinária, por meio da anulação do
ato administrativo de licenciamento. Por óbvio, a demanda terá como parte ré a União.
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode demitir
oficial por ato administrativo puro e simples; há de fazê-lo judicialmente, por intermédio de
decisão do tribunal militar de caráter permanente: o STM.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos sobre o
caráter híbrido ou sui generis do processo oriundo do Conselho de Justificação. Sem
embargo, nenhum deles autoriza violações ao princípio da tripartição dos poderes, aos
direitos e as garantias fundamentais, nem, tampouco, a negativa de vigência da LC 73/1993.
Mister coadunar a Lei 5.836/1972 à positividade vigente no ordenamento jurídico nacional, e
não dar a ela exegese isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição
Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o próprio art.
17 da mencionada lei prescrever aplicar-se “subsidiariamente, as normas do Código de
Processo Penal Militar”, e este, por seu turno (art. 3º, “e”, do CPPM), admitir a analogia nos
casos omissos, a justificar o socorro do Código de Processo Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel constitucional
da AGU, a igualdade entre os litigantes, a imparcialidade do magistrado e o respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a estes últimos, releva frisar que, a despeito de na fase administrativa
ser assegurado ao militar a produção probatória; no âmbito desta Corte Castrense tem-se por
subtraída qualquer possibilidade de produção de provas, inclusive a oitiva do sujeito em
Juízo, em total afronta ao postulado do devido processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth
10:
Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto vista ao justificante para
simples manifestação por escrito em sua defesa (art. 15). Logo, a despeito da lei não permitir
ao justificante a produção de provas (oral, documental, perícias ou diligências), em
inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o Judiciário julga a
matéria disciplinar, sem processo, ao arrepio da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria cuja prova foi produzida no
âmbito administrativo (Executivo) e não perante o Juiz natural (Judiciário). A situação é
incompatível e insustentável, vilipendiando princípios (art. 2º), direitos e garantias
fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV).
Tal como colocado, imperiosa a interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da
Lei nº 5.836/72, para que o Comandante, ao remeter os autos ao STM, o faça por intermédio
da Advocacia-Geral da União, presentante legal da União, que deverá ajuizar corretamente a
ação para perda de posto e patente do oficial com base no Conselho de Justificação,
observando-se os arts. 319 e 320 do CPC. Ao fim e ao cabo, está-se diante de ação sem autor!
Ante o exposto, acolho a preliminar, arguida pela DPU, de ilegitimidade da
remessa dos autos ao STM, para que, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 13,
inciso V, da Lei nº 5.836/72, o Comandante, ao remeter os autos ao STM, seja presentado
pela Advocacia-Geral da União e, por consequência, julgo extinto o presente Conselho sem
resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea “d”, do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do
novo CPC, por ausência de pressupostos válidos e regulares do processo.
DO RECONHECIMENTO COMO SUFICIENTE A DEMISSÃO DO OFICIAL
JUSTIFICANTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 128, § 1º, DO ESTATUTO
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS MILITARES
Por fim, a Defesa requereu que, caso superados os requerimentos anteriores,
seja atendido o pedido da 2º Ten Juliana da Gama Ribeiro, Defensora nomeada no Conselho,
no sentido de ser reconhecido por suficiente o processo de demissão do Justificante, nos
termos do art. 128, § lº, da Lei nº 6.680/1980, Estatuto dos Militares, em atenção ao previsto
no art. 94, IX, da mesma Norma.
A redação dos art. 94 e 128, § lº, do Estatuto dos Militares é a seguinte:
CAPÍTULO II
Da Exclusão do Serviço Ativo
SEÇÃO I
Da Ocorrência
Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da
organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos?
(...)
IX - deserção;
SEÇÃO IX
Da Deserção
Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente
demissão ex officio para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.
§ 1º A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-
se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes
desse prazo (grifos nossos).
A inteligência dos dispositivos destacados apontam no sentido de que a
demissão ex officio aplicada a Oficial desertor ocorrerá somente após transcorrido o prazo
de um ano, contado do ato administrativo de agregação do militar.
In casu, seguindo hipoteticamente tão
somente os elencados artigos do Estatuto dos Militares, o Justificante, à época
em que respondia ao Processo de Deserção nº 7000248-57.2019.7.01.0001, poderia ter sido
excluído do serviço ativo da Marinha em 15/11/2019, ou seja, um ano após o ato de sua
agregação, que ocorreu em 15/11/2018 (evento 1, doc. 4, fl. 59).
Entretanto, em 1º/6/2021, a Administração Militar, ao cumprir diligência
requisitada pelo Magistrado da Justiça Militar da União, nos autos do processo de Deserção
nº 7000248-57.2019.7.01.0001, no sentido de informar se o acusado, CT MARCELO
RIBEIRO DA SILVA, ainda ostentava a condição de militar da Marinha do Brasil, levando
em consideração, em especial, o disposto no art. 128 e seu § 1º, da Lei nº 6.880/1980,
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respondeu àquele Juízo que o referido Oficial permanecia na situação de agregado, conforme
Portaria nº 2547/DPMM, de 14/12/2018 (evento 153, doc. 1, da Deserção de Oficial nº
7000248-57.2019.7.01.0001), considerando o prescrito no § 1º do art. 454 do CPPM:
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado. (grifo nosso).
Cabe ressaltar, no vértice, que a razão de a Administração Militar não ter
excluído o Oficial desertor do serviço ativo repousa no teor do Parecer nº 43 -CONJUR/2005,
de 7/4/2005, da Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, o qual, com o escopo de
solucionar controvérsia acerca de conflito de normas, posicionou-se no sentido de que os
oficiais que respondem por crime de deserção não deverão ser demitidos, mas apenas
agregados, até o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o §1º do art. 454 do CPPM,
com a redação conferida pela Lei nº 8.236/1991, teria revogado tacitamente o § 1º do art. 128
do Estatuto dos Militares (evento 153, doc. 1, da Deserção de Oficial).
Assim, o CT MARCELO RIBEIRO DA SILVA permaneceu na condição de
agregado até o trânsito em julgado da decisão judicial proferida pelo juízo a quo, que
declarou a extinção da punibilidade do Oficial, fundamentada na prescrição da pretensão
punitiva pelo delito de deserção. Ressalta-se que não houve recurso por parte do Órgão de
Acusação, quedando-se inerte.
Após o arquivamento do processo de deserção, a Marinha do Brasil, por
intermédio da Portaria nº 410/DPMM, de 8/4/2022, reverteu o CT MARCELO RIBEIRO
DA SILVA ao Serviço Ativo da Marinha (evento 1, doc. 2, fl. 5).
Não se mostra cabível, no momento atual, o pedido de demissão do CT
MARCELO RIBEIRO, com espeque no § 1º do art. 128 da Lei nº 6.880/1980, visto que a
ocasião para tal, nos termos do Estatuto dos Militares, ocorreu em 15/11/2019, ou seja, um
ano após a consumação do delito, entretanto a Marinha do Brasil não o excluiu do serviço
ativo, com fundamento no Parecer nº 43 da CONJUR/MD.
Ademais, compete a esta Egrégia Corte especializada tão somente julgar o
presente Conselho, sendo o processo de desligamento incumbência pertinente à seara
administrativa, independentemente da instauração do Conselho de Justificação.
Assim sendo, rejeito a preliminar defensiva em virtude da inexequibilidade
jurídica de demissão ex offício do Justificante, com fundamento no § 1º do art. 128 do
Estatuto dos Militares.

MÉRITO
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassadas as questões preliminares, corroboro integralmente a Decisão do
Conselho de Justificação.
O oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, inciso VI, da CF). Decorre
da exegese de tal mandamento que o julgamento dos feitos oriundos do Conselho de
Justificação não pode resultar da mera aplicação irrefletida da perda do posto nos casos de
condenação criminal, relegando o trabalho desta Corte a uma simples formalidade. Muito
pelo contrário, tem o oficial o direito de ter as nuances de seu caso devidamente analisadas,
sob pena de se malferir a finalidade almejada pelo constituinte originário.
Na espécie, verificou-se que o Justificante foi acusado de ter praticado ato
atentatório à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro de classe, conforme prevê o art.
2º, I, alínea ‘c’, da Lei nº 5.836, de 5/12/1972, por agir com irresponsabilidade ao se mudar
para o exterior e, assim, permanecer ausente sem a resolução das questões administrativas
atinentes ao seu desligamento definitivo e a regularização da situação militar.
Resumidamente, o Justificante, após o término de licença para tratar de
interesse particular, na data de 6/11/2018, não se apresentou ao Comando de Operações
Navais, Organização Militar a qual servia, permanecendo ausente por mais de 8 (oito) dias,
sem autorização superior, consumando o delito de deserção em 15/11/2018, tendo sido
denunciado pelo Ministério Público Militar, como incurso no art. 188, inciso II, do Código
Penal Militar, em 11/2/2019, tendo ocorrido o recebimento da exordial em 23/2/2019.
Em seguida, o Juízo de piso extinguiu a punibilidade do agente pela prescrição
da pretensão punitiva estatal e o processo de Deserção de Oficial foi arquivado. Com isso, a
Marinha do Brasil, por intermédio da Portaria nº 410/DPMM, de 8/4/ 2022, reverteu o CT
MARCELO RIBEIRO DA SILVA ao Serviço Ativo da Marinha (evento 1, doc. 2, fl. 5). No
entanto, devido ao seu não comparecimento à Organização Militar de Origem, instaurou-se o
presente Conselho de Justificação para acusá-lo formalmente de praticar ato que afetou a
honra pessoal, o pundonor militar e o decoro de classe, valores morais essenciais e
imprescindíveis aos militares das Forças Armadas.
Vê-se, pois, ter o militar adotado postura totalmente descompromissada com as
Forças Armadas, ao abandonar as suas obrigações militares, de forma livre e consciente, e
sem apresentar justificativa plausível.
De fato, a condição de militar impõe uma série de regras de conduta, preceitos
éticos, direitos e deveres, sendo a disciplina um norte na carreira de um militar. Veja-se o
conceito desse aspecto no art. 14º, §2º, do Estatuto dos Militares:
“Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
[...]
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e
de cada um dos componentes desse organismo.”
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afastando-se, contudo, da conduta desejável para cumprir com seus deveres
legais e éticos, o Justificante revela nítido tom de indisciplina grave com a postura praticada,
desrespeitando os pilares éticos do cumprimento de deveres e de ordem superiores, e,
considerando, ainda, a sua posição hierárquica, demonstra total desordem para com seus
pares e subordinados. Tal comportamento deve ser rechaçado veementemente para a
manutenção da ordem e disciplina militar.
É cediço que a disciplina militar tem por escopo tornar os militares aptos a não
se desviarem, mesmo em situações de pressão extrema, de uma conduta padrão desejável
para o bem comum da tropa.
Nesse contexto, cabe ao militar cumprir e fazer cumprir todas as normas que
são pertinentes à vida castrense, sendo certo que a inobservância dos deveres especificados
nas leis e regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento das normas, acarreta para o
militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação
específica.
Resta claro, portanto, que o Justificante deixou de observar diversas leis e
regulamentos, bem como desatendeu orientação do Comando para regressar e se apresentar à
sua OM, o que resultou na consumação do crime de deserção.
Ressalta-se, ainda, que durante todo o processo do Conselho de Justificação, o
Justificante não foi localizado para se pronunciar sobre as imputações alegadas, tornando-se
revel.
Sucede que, de acordo com o art. 33 do Estatuto dos Militares, todo cidadão que
ingressa em uma Força Armada deve prestar "compromisso de honra, no qual afirmará a sua
aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme
disposição de bem cumpri-los".
Além disso, compromisso assumido pelo militar tem caráter solene e deve ser
prestado sob a forma de juramento à Bandeira na presença de tropa ou guarnição formada,
conforme os regulamentos de cada Força.
Com efeito, o Justificante deverá perder o posto e patente que ostentava devido
a sua postura de infringir os princípios balizadores da carreira de Oficial da Marinha do
Brasil, as manifestações essenciais dos valores militares e os cânones éticos, de acordo com o
insculpido nos incisos I, II, IV e VII do art. 28 da Lei nº 6.880, de 9/12/1980, a saber:
“Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
[...]
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;”
Ademais, com mero intuito exemplificativo, pense-se na possiblidade
excepcional da eventual necessidade de requisições de civis e militares, em caso de iminente
perigo e em tempo de guerra, para a defesa da pátria brasileira, conforme previsto no art. 22,
III, da Carta Magna de 1988. Mostra-se razoável o Justificante retomar vaga do posto de
Oficial da Marinha?
Tal exemplificação foi realizada, tão somente, para sinalizar que na conduta do
Justificante, in casu, restou demonstrada a ausência dos princípios da disciplina e da
hierarquia, alicerces da carreira castrense, e o absoluto desrespeito ao dever, moral e ética
militares, sendo assim incompatível com a postura esperada pelos militares das Forças
Armadas, ainda mais quando ocupantes dos postos e patentes da carreira de oficiais.
Outrossim, a modalidade de demissão apontada pela Defesa para solucionar o
caso concreto, prevista no parágrafo 3º do art 128 é precária e não definitiva, pois se trata de
uma consequência da deserção, que ainda sujeita o militar à captura e agregação posterior,
vindo a regressar à Força e a responder novamente a processo criminal.
Assim ventilam os §§ 1º e 3º do art. 128 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares):
“Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a conseqüente
demissão ex officio para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.
§ 1º A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á
após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse
prazo.
(...)
§ 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de
haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se
ver processar.”
Realmente, os fatos constantes no acervo probatório demonstram a total
despreocupação do Justificante em resolver suas pendências administrativas e revelam a
gravidade da sua conduta. Manifestou nesse sentido a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
in verbis:
“[...]Indubitavelmente, a conduta sub examine viola frontalmente o dever, a moral e a ética
militares, valores essenciais aos profissionais da caserna, especialmente em se tratando de
um Oficial da Marinha do Brasil. Logo, considerando os atributos do cargo de Oficial das
Forças Armadas e a repercussão das condutas relatadas, sobretudo perante a comunidade na
caserna, a nosso ver, o Justificante não reúne as condições mínimas para continuar
integrando os quadros da Força.
[...]
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restaram suficientemente comprovadas as violações aos princípios balizadores da carreira de
Oficial da Marinha do Brasil, às manifestações essenciais dos valores militares e aos cânones
éticos, de acordo com o insculpido nos incisos I, II, IV e VII do art. 28, e aos deveres militares
que traduzem um compromisso moral e de honra, ligando o militar à Pátria e ao seu serviço,
de acordo com os incisos III e V do art. 31, ambos da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos
Militares).
As condutas em tela são o bastante para serem consideradas incompatíveis com o oficialato,
do qual se exige conduta moral e profissional irrepreensíveis. Assim sendo, o decisum interna
corporis bem delimita os danosos reflexos do comportamento sub oculi para a hierarquia e
para a disciplina, porquanto configura um péssimo exemplo de violação dos princípios
norteadores da convivência honrada e hígida da caserna.
É que do militar, mormente em se tratando de oficial, espera-se postura íntegra,
conduta moral e profissional inabaláveis, o que deixou de ser observado no contexto fático.
Ante o exposto, julgo procedente o Libelo Acusatório, sobre o qual foi exarado
Despacho pelo Exmo. Sr. Comandante da Marinha, para considerar o Capitão-Tenente (CT)
MARCELO RIBEIRO DA SILVA não justificado, porquanto culpado das imputações que lhe
foram feitas. Em consequência, declaro-o indigno do Oficialato, determinando a perda de seu
posto e de sua respectiva patente, na forma do art. 142, § 3°, inciso VI, da CF; do art. 120,
inciso III, da Lei n° 6.880/80 e do art. 16, inciso I, c/c o art. 2°, inciso I, alínea "c", ambos da
Lei n° 5.836/72.
Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao E. Tribunal Superior Eleitoral,
para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea “f”, da
Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364598v5 e do código
CRC c0eeb62d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/9/2024, às 18:21:21
1. DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento. 18. ed. v.1. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 342.
2. DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
3. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.
111.
4. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 43. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2020, p. 609-610.
5. Art. 9º, § 1º: “o Justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Justificação, exceto à sessão secreta
de deliberação do relatório”. Art. 12: “Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido”.
6. Relevante é o pensamento de Biscaretti di Ruffia: “Nos Estados de democracia clássica – tanto de tendência laica como
católica – a doutrina política dominante vê na pessoa humana o fator prevalente. E os múltiplos grupos sociais (entre eles
o Estado), espontaneamente produzidos ou artificialmente criados pelo homem, não devem ter outra missão senão a de
funcionar no interesse daqueles que os compõem, secundando, portanto, as respectivas vontades individuais e facilitando
o livre e natural desenvolvimento, até que não lese os iguais direitos de seus semelhantes”In DI RUFFIA, Paolo
Biscaretti, Direito Constitucional (Instituições de Direito Público). Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1984, p. 522/523.
7. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do
Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321-322.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 335-336.
9. FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 264.
10. ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de Justificação (Lei Federal n° 5.836/72) Diante da
Constituição Federal. Jus Militaris.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001364598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000097-82.2023.7.00.0000/RJ
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERIDO: MARCELO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, quanto
à primeira e à quinta preliminares, de ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior
Tribunal Militar sem a representação da Advocacia-Geral da União, pelos motivos que passo
a expor.
Cuida-se de Conselho de Justificação encaminhado a este Tribunal pelo Exmo.
Sr. Comandante da Marinha do Brasil, em cumprimento ao disposto na Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972 para avaliar a capacidade de permanência na ativa do Capitão-Tenente
MARCELO RIBEIRO DA SILVA, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 2º da Lei nº
5.836/72, em razão de não ter se apresentado à Marinha, após reversão à Força Naval, em
decorrência do trânsito em julgado da Sentença que extinguiu sua punibilidade, pelo crime de
Deserção.
Verifica-se ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar pelo
Comandante da Força sem a representação da Advocacia-Geral da União. Assim, entendo que
o presente julgamento seja suspenso e convertido em diligência a fim de ser cumprida a
formalidade da chamada da Advocacia-Geral da União para representar o Comandante da
Marinha no feito, nos termos do art. 85 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar.
Cediço que a Constituição Federal confere aos Oficiais Militares das Forças
Armadas vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua perda somente pode
ocorrer por meio de decisão judicial (não podem perder seus postos por Processo
Administrativo Disciplinar e, por isso, não são considerados estáveis, mas sim vitalícios).
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824, a qual
previa, em seu art. 149: Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser privados das suas
Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente.
A atual Carta da República manteve essa garantia aos Oficiais Militares ao
estabelecer:
Art. 142. (...)
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
(...)
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com
eleincompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
adois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Com efeito, o Conselho de Justificação também consiste em uma das hipóteses
de perda de vitaliciedade do militar, sendo a outra hipótese a Representação para Declaração
de Indignidade para o Oficialato, proposta exclusivamente pelo Ministério Público Militar.
Trata-se de um processo especial instaurado pela própria Força, com a finalidade de julgar a
capacidade de o Oficial para permanecer na ativa, oferecendo-lhe condições para justificar-
se, sendo, também, cabível para o Oficial da Reserva Remunerada ou Reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972, que assim dispõe:
Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da
incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira - para permanecer na ativa,
criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao oficial da reserva
remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
inatividade em que se encontra.
A referida lei estabelece que o Conselho de Justificação deve ser composto por
3 (três) Conselheiros (Oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto superior ao do
justificante), os quais possuem a competência para processar e apreciar os fatos. O
julgamento dos Conselheiros (Comissão processante) é submetido à apreciação do
Comandante da Força, para tomar uma das seguintes decisões (art. 13 da Lei nº 5.836/72):
a) arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
b) aplicação de pena disciplinar;
c) transferência do justificante para a Reserva;
d) remessa dos autos ao Juiz Federal da Justiça Militar, caso considere crime a
conduta praticada pelo Oficial, apurada pelo Conselho de Justificação; e
f) remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual o
justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do art. 2º da lei
nº 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou comum, pelo
cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação especial concernente à
segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2 (dois) anos.
Importante observar que o Conselho de Justificação, conforme mencionado na
própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque possui natureza híbrida, ou
seja, é realizado por meio de duas fases: uma administrativa e uma judicial.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A fase administrativa, em suma, inicia-se com o processamento e julgamento do
Oficial pelos membros do Conselho e se finda com o encaminhamento desse processo ao
Comandante da Força, que possui a discricionariedade de concordar ou não com o
julgamento realizado, remetendo, na sequência, os autos a este Superior Tribunal Militar, nas
situações supracitadas.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o Superior Tribunal Militar,
em sua competência de instância única, julgar se o Oficial deve ser considerado justificado ou
não. No caso de entender que o Oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-lo indigno
para o Oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e patente, ou a sua
reforma.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, possui a seguinte previsão acerca
das fases mencionadas:
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de
Justificação, deve julgar se o justificante:
a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; ou
(...)
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Justificação remete
o processo ao Ministro Militar respectivo, através da autoridade nomeante, se for ocaso.
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar,
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso,
justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens I, III e V do artigo
2º;ou
b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo 2º o oficial foi julgado incapaz
depermanecer na ativa ou na inatividade.
(...)
Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar.
Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos
Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito
sobre a decisão do Conselho de Justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 16. O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV,
do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu
postoe patente; ou
II - determinar sua reforma.
Como se infere, a Lei nº 5.836/72 estabelece que, enviados os autos do
Conselho de Justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do Justificante em
instância única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo se aplicar ao
processo, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar (art. 17).
O Conselho de Justificação, portanto, é procedimento bifásico, pois depende da
apuração dos fatos no âmbito administrativo em face da acusação ali imputada contra o
Justificante, sendo ultimado na fase judicial, com o pronunciamento e julgamento pelo
Tribunal competente. Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior
Tribunal de Justiça, assim como a corrente majoritária deste Tribunal, possuem a
interpretação de que se trata de processo de natureza administrativa, ainda que tramitando no
Poder Judiciário, senão vejamos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
INCABÍVEL
A
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF.
ARE 889205 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
18/8/2015, DJe-169, publicado em 28/8;/2015). (Grifos nossos.)
PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL NO ÂMBITO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. NATUREZA
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 . Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, é incabível a
interposição de recurso especial contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça que
aprecia decisões oriundas de Conselho de Justificação referentes à perda do posto e da
patente, haja vista possuírem natureza eminentemente administrativa. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1413113/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). (Grifos
nossos).
EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ANTECIPAÇÃO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. Inconformismo do Requerente diante do que considera tratar-se da
certificação antecipada do trânsito em julgado de Acórdão proferido em sede de Conselho de
Justificação no qual figurou como Justificante. Como é sabido, o Conselho de Justificação
constitui processo de natureza administrativa, regido por Lei especial - a de nº 5.836/72 -
que passa a tramitar na via judicial quando ingressa no âmbito deste Tribunal. Nos termos
do art. 17 da Lei nº 5.836/72, os recursos passíveis de interposição diante de uma Decisão
prolatada em sede de Conselho de Justificação são os previstos no CPPM. Entre esses, o
Recurso cujo prazo para interposição se apresenta mais estendido é o Extraordinário,
estipulado em 15 dias. No entanto, o aludido Recurso sequer é cabível em face de Decisão
prolatada em processo de natureza administrativa. Via de regra, o prazo para interposição
dos demais recursos previstos no CPPM é de três ou cinco dias, salientando-se que, no âmbito
do processo penal, os prazos são contínuos, não se interrompendo por férias, finais de
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

semana, recesso ou feriado, nos termos do art. 55 do RISTM (art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c
o art. 798 do CPP comum). A forma de contagem dos prazos processuais prevista no caput do
art. 219 do CPC de 2015 não se aplica aos feitos que tramitam na Justiça Militar da União.
Inexistência de qualquer nulidade na certificação da ocorrência do trânsito em julgado do
Acórdão prolatado no Conselho de Justificação em tela, quinze dias corridos após a intimação
da Defesa. Descabe, portanto, falar em cerceamento do exercício dos direitos ao contraditório
e à ampla defesa. Indeferimento da Petição. Cassação da liminar concedida. Unânime. (STM -
Pet 7000020-49.2018.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 26/4/2018, publicado em 8/5/2018.) (Grifos nossos.)
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é mesmo
polêmica dentro da jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento desta Corte se
debruçar de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial por se tratar de
legislação antiga (datada de 1972), anterior à Constituição, que aborda matéria deveras
delicada, a qual implica a perda da vitaliciedade dos Oficiais das Forças Armadas e das
Polícias Militares Estaduais.
Não obstante tratar-se de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do Oficial
Militar (servidor público vinculado ao Poder Executivo) é matéria de competência exclusiva
do Poder Judiciário, o qual, constitucionalmente, é o juiz natural para processá-lo e julgá-lo,
seja no âmbito federal, perante este Superior Tribunal Militar, seja no âmbito estadual, junto
aos Tribunais de Justiça Militares.
Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos Oficiais
Militares a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda, como mencionado,
só pode ocorrer via decisão judicial, sendo diferente do caso da maioria dos servidores
públicos, que possuem apenas a estabilidade e, por essa razão, podem perder o cargo (serem
demitidos) por instrumentos de PAD - processo administrativo disciplinar, sem que exista a
necessidade da submissão dessa matéria ao Poder Judiciário.
Embora o Conselho de Justificação trate de questão administrativa, minha
posição é convergente com a corrente que entende que o julgamento proferido por esta Corte
acerca da matéria possuir natureza judicial. Logo, entendo que não há como se considerar que
a decisão final acerca da perda da vitaliciedade dos Oficiais, a qual obrigatoriamente deve ser
determinada pelo Poder Judiciário, possua cunho de natureza administrativa. Nesse sentido,
deve-se destacar que a própria Constituição da República, quando assegura o Princípio da
Separação dos Poderes como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso III), torna incompatível que
o Poder Judiciário proceda à decisão administrativa em processo disciplinar que não seja
referente a servidor a ele vinculado.
Isto porque, ainda que o preceito constitucional acerca da separação dos poderes
garanta a função administrativa ao Poder Executivo, a função legiferante ao Poder
Legislativo e a função judicante ao Poder Judiciário, certo é que cada um deles pode atuar na
função típica do outro, sem que isso desrespeite a autonomia e independência que existe entre
os poderes. É o caso, por exemplo, de quando o Poder Judiciário instaura uma Sindicância ou
um PAD para apurar a conduta de um dos seus servidores (função administrativa) ou quando
ele elabora e edita o seu Regimento Interno (função legislativa).
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, no caso do Conselho de Justificação, está-se diante de uma situação
em que o Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um servidor público
pertencente a outro poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele esteja agindo em
sua função atípica administrativa. Ao contrário, a norma legal que atribui a este Tribunal a
competência para o julgamento acerca da manutenção ou perda do posto e patente do Oficial
ou a sua reforma, o faz atribuindo-lhe a sua típica função judicante.
Outro ponto que se deve observar é: qual foi a finalidade da Constituição, ao
garantir aos Oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus postos e de suas patentes,
garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação judicial? Ora, certamente quis garantir a
eles maior segurança em relação aos demais funcionários públicos (estáveis), que podem
perder seus cargos ao fim de um processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a existência de
uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos Tribunais Militares
Estaduais) forte no sentido de que o Conselho de Justificação, embora trate de matéria
administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o seu processamento pelo rito
judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também possui natureza judicante, e não
administrativa.
A exemplo, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desde 2012, já
possui entendimento pacificado acerca da natureza judicial da Decisão proferida por
Tribunal, em âmbito do Conselho de Justificação:
Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e patente
decretada em processo de Conselho de Justificação julgado pelo Tribunal de Justiça Militar
Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial da decisão. Indeferimento da
inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa julgada material decisão proferida por
Tribunal de Justiça Militar em Conselho de Justificação, o que impossibilita sua
desconstituição por meio de ação ordinária (TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível
223/14 Rel. Juiz PAULO ADIB CASSEB - Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)
POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição inicial em
Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos proventos da
inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e proferido em Conselho de
Justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes Superiores que atribuem natureza
administrativa aos Conselhos de Justificação - Inexistência de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes - Natureza judicial das decisões proferidas em Conselho de Justificação - Não
cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado -
Inteligência do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/09 - Agravo regimental não provido. (TJM/SP -
Pleno - Agravo Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI
Julgamento: 20.05.13.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido dos entendimentos daquela Corte: Agravo Regimental Cível
140/12 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI - Julgamento: 16.05.12;
Agravo Regimental Cível 121/11 - Rel. Juiz Cel PM CLÓVIS SANTINON - Julgamento:
31.08.11.
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, da mesma maneira,
também já possui Magistrados que defendem a natureza judicial da decisão do Conselho de
Justificação, conforme se pode verificar do seguinte trecho do Voto Vencido, proferido pelo
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juiz FERNANDO GALVÃO, em processo de Conselho de Justificação julgado em 23 de
abril de 2014:
O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal de Justiça
Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125, § 4º, e na
Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora nos ocupa a
atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo que a remessa do
processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no § 3º do art. 74 da Lei Estadual
n. 14.310/2002. No entanto, as disposições constantes destes diplomas legais somente podem
ser interpretadas em conformidade com os parâmetros constitucionais. Da maneira como
este feito está sendo conduzido, o Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição
sem que tenha ocorrido provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal situação é
juridicamente impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e aniquila com a
imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode esquecer que o Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão integrante do Poder Judiciário estadual e
o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da carta constitucional, impede
que o mesmo exerça atividades administrativas em relação a integrantes do Poder
Executivo. As atividades administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas
em relação a seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo, em
relação ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou incompatibilidade para com
o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e não um administrado. A nova ordem
constitucional não recepcionou nenhum dos antigos procedimentos denominados
judicialiformes, sendo que toda a tutela jurisdicional somente pode-se operar mediante
processo judicial instaurado mediante provocação de parte legítima. Como é sabido, todo o
processo judicial possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e
regular. Neste contexto, a provocação da jurisdição constitui pressuposto de observância
inafastável. A Jurisdição sem ação constitui ofensa ao princípio garantista da inércia da
jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por sua própria natureza, inertes. Neste sentido é a
mensagem dos consagrados brocardos do nemo judex sine actore e ne procedat judex ex
officio. A função jurisdicional, nos casos em que pode haver prejuízos para a situação jurídica
do jurisdicionado, somente pode ser exercida em relação a uma lide que uma parte
interessada deduz em juízo. É verdade que a lide não é uma característica essencial do
processo judicial. Nos casos em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, como a
herança jacente e a emancipação, não há lide. Mas, mesmo nestes casos, o processo só pode
iniciar-se por provocação dos interessados. Em outras palavras, se a lide não é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a provocação da jurisdição
por meio da ação o é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro lado, a apuração da
ocorrência da infração disciplinar foi processada inteiramente pela administração. O
procedimento administrativo deve-se transformar em processo judicial e isto somente é
possível mediante provocação da parte interessada. No caso de perda do posto e da patente
em decorrência da prática de infração disciplinar também é necessário identificar qual lide
deva ser resolvida pelo Judiciário. O julgamento judicial que se pretende com base em um
procedimento de justificação somente é possível mediante o estabelecimento de uma relação
processual que permita a contraposição das partes. A decretação da perda do posto e da
patente da justificante é provimento judicial que, certamente, contraria o seu interesse.
Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja contraposto? Quem tem interesse na
decretação da perda do posto e da patente do referido oficial? Estas perguntas não podem
ficar sem resposta. É necessário ainda observar que, se a existência de partes é um
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo judicial, a legitimidade da
parte é uma condição da ação. Inexistindo parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código
de Processo Civil a mesma consequência: a extinção do feito, sem julgamento de mérito,
conforme disposto no art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade ou
incompatibilidade do oficial para com o oficialato, decorrente de infração administrativa, a
parte legítima para requerer ao Poder Judiciário a decretação da perda do posto e da patente
é o Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é adquirida por meio do interesse no
provimento judicial. Considerando que a Polícia Militar não possui personalidade jurídica,
entendo que o Estado de Minas Gerais, que possui interesse no provimento judicial e está
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apto a postular em juízo para a satisfação de seu interesse, é o primeiro legitimado para a
propositura da ação civil que vise a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do
posto e da patente somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça Militar
constitui uma garantia concedida pela Constituição da República em favor dos militares
estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela Constituição aos magistrados,
art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério Público, art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a". Em
todos estes casos, a perda do cargo depende de ação judicial que conduza a uma sentença
judicial transitada em julgado. Há que se observar, por fim, que o julgamento quanto à
perda do posto e da patente dos oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a constituição de
uma relação processual em que as partes sejam colocadas em posição de igualdade pode
viabilizar um julgamento judicial válido. A regularidade da relação processual permite que
cada parte exerça o direito de produzir provas em favor de seu interesse, de contrapor as
provas produzidas pela outra parte, de fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de
recorrer contra decisões contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação
processual por meio da identificação das partes implica negar o exercício de todos estes
direitos que são constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o feito continuar a
ser conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto e da patente do militar,
como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente, natureza administrativa ao feito,
estaremos impedindo o militar de impugnar a decisão a ser proferida. Não há dúvidas de que
estaríamos violando o seu direito fundamental de acesso aos recursos que são inerentes à
ampla defesa. Neste sentido, há manifesta violação ao disposto no art. 25 da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na
ordem interna por meio do Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito embora
seja habitual na Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste procedimento sem uma parte
autora, tenho certeza de que a constituição de uma relação processual regular não implica
perda de efetividade ou celeridade do feito. De qualquer forma, o interesse de garantir os
direitos fundamentais do justificante deve prevalecer sobre o interesse de excluir o justificante
da corporação. Cabe ainda observar que a garantia de uma relação processual regular é
perfeitamente possível por meio de controle difuso da constitucionalidade. No caso específico
dos autos, cabe ressaltar que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente sobre
sua legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na oportunidade, o Exmo.
Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua legitimação, o Ministério Público pode fazer
juízo de oportunidade sobre a propositura da ação que vise a decretação da incompatibilidade
para com o oficialato. E, justamente no exercício de tal discricionariedade, o Ministério
Público optou por não propor a ação judicial e requereu o encaminhamento dos autos a
Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o presente momento, este egrégio Tribunal não decidiu
sobre a legitimidade concorrente do Ministério Público e da Advocacia-Geral do Estado.
Considerando os termos da Lei Orgânica do Ministério Público da União, poderia decidir que
a atribuição é exclusiva do Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a Advocacia-
Geral do Estado ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito deve ser
encaminhado à Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo, propor a devida ação de
perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do presente feito suscitou inúmeras
reflexões por parte dos integrantes deste E. Tribunal de Justiça Militar e levou a conclusões
díspares. Pelo que entendi das diversas manifestações proferidas ao longo das sessões
realizadas, foi reconhecida a natureza judicial do presente feito. (...) Caso fosse reconhecida
ao feito a natureza administrativa, eu não teria competência e tampouco atribuição para
intervir no feito. Como juiz, não devo me manifestar em procedimento administrativo
disciplinar militar, pois não sou militar e muito menos superior hierárquico do réu. O
princípio constitucional da separação dos poderes impõe que o poder disciplinar esteja
restrito apenas aos membros da corporação militar. Entendo que a ausência de parte autora
impediu que fosse produzida em juízo qualquer prova que pudesse lastrear uma decisão que
decrete a exclusão do justificante. Toda a prova constante dos autos foi produzida
administrativamente. Por tais razões, entendo que a justificante não deve ser excluída das
fileiras da corporação. (TJM/MG Conselho de Justificação nº 0000035-51.2014.9.13.0000 -
Rel. Juiz Cel PM SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS - Julgamento: 23/4/2014 - Publicação:
7/5/2014,) (Grifos nossos.)
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça Militar do
Estado de São Paulo Dr. RONALDO JOÃO ROTH, que, acompanhado pelo doutrinador
FERNANDO CAPEZ, escreveu alguns artigos em que defende a natureza jurídica do
processo de Conselho de Justificação, senão vejamos:
Da natureza jurídica do processo do Conselho de Justificação. A questão não é simples, mas
para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo estabelecido pela Lei nº
5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza administrativa enquanto tramita perante o
Poder Executivo, que o apura, e é de natureza judicial enquanto tramita perante o Poder
Judiciário, que o julga. Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ
não é simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que aquele
processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma diante da
verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto constitucionalmente como
judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à condição de Oficial e este se torna
vitalício, passível de perder aquela condição tão somente por decisão do Poder Judiciário,
decisão esta de natureza judicial e não administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é
cassado mediante decisão judicial, assim como ocorre com os magistrados e os integrantes
do Ministério Público (MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em
coautoria com FERNANDO CAPEZ sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do Conselho de Justificação: Tratamento
Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do processo do CJ é judicial,
porquanto o julgamento do integrante do Poder Executivo é realizado perante o Poder
Judiciário. (Grifos nossos.)
Nesse sentido é a corrente encabeçada nesta Corte pela Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, a cujos fundamentos me vinculo, encampando,
também, o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que, conforme bem menciona a douta Magistrada,
desde meados de 1992/1993, já expunha sua discordância sobre a matéria, em artigo
intitulado "Do Conselho de Justificação e da Representação por Indignidade", publicado na
Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, pp. 167-183, segundo o qual:
(...)Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo. A primeira razão, e a
mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga processo administrativo, a
não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede
não emite sentença com força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero
colegiado administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar
administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá
julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão
inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do Estado. O simples fato de o
Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito Administrativo não transforma o seu
processamento no Superior Tribunal Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito
Administrativo todos os dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza
dos processos judiciais. (...) (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é composto
por uma relação bilateral, em que se tem a Administração Pública de um lado e o interessado
(no caso o Justificante) de outro. Quando se passa à fase judicial, entra nessa relação o
Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral. Ora, também por esse motivo, não se deve
entender que a decisão proferida pelo Poder Judiciário em processo de Conselho de
Justificação possua natureza administrativa.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a matéria tratada seja, inquestionavelmente, de cunho administrativo,
essa relação, que agora é trilateral, resulta em um Acórdão proferido por esta Justiça
Especializa, o qual possui natureza jurídica de decisão judicante, que será inalterável e
definitiva, diferente de uma decisão administrativa, que sempre poderá estar sujeita a recurso
judicial.
O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (também conhecido como
Princípio do Acesso à Justiça ou Direito à Ação), está previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da
Constituição Federal, e assim dispõe: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito. Então, questiono: aceitar que um servidor que tenha perdido sua
estabilidade por meio de processo disciplinar possa recorrer à Justiça e impedir, por outro
lado, que também o possa fazer aquele funcionário que possui vitaliciedade assegurada pela
Constituição, limitando a ele uma decisão de cunho administrativo, não seria um
contrassenso jurídico?
Em verdade, a nossa Lei Maior nada dispõe acerca da impossibilidade de se
recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão (oriunda de
um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um Oficial das Forças Armadas
possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da Lei do Conselho de Justificação,
que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto constitucional. Logo, pondero se não está
no momento de esta Corte proceder a uma interpretação evolutiva da norma, que seja mais
adequada e conforme a vontade do legislador constituinte.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação diferente,
meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a decisão proferida por
este Tribunal em processo de Conselho de Justificação possui natureza administrativa
contraria diversos dispositivos constitucionais, como o Princípio basilar acerca da
Inafastabilidade da Jurisdição, o Devido Processo Legal, o Princípio da Paridade das Armas,
além do pressuposto processual referente à capacidade postulatória para estar em Juízo.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a Decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do Conselho de Justificação, promovido nesta
Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação (possibilidade
jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto aos pressupostos
processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se:
a) possibilidade jurídica do pedido, que é a aptidão para que um pedido seja
acolhido, ou seja, se ele for possível, se possuir amparo legal, estará preenchida esta primeira
condição da ação;
b) o interesse de agir, que fica caracterizado quando estiverem presentes a
utilidade (constatação de que aquele processo trará um resultado prático) e a necessidade do
processo (quando o resultado almejado só pode ser alcançado por meio do Judiciário);
c) legitimidade ad causam (ou legitimidade para agir), que consiste no poder
jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute um determinado conflito.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma classificação de
consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados por cada doutrinador, mas, de
maneira geral, eles se dividem em:
a) pressupostos de existência, que se subdividem em subjetivo (existência de
um órgão jurisdicional com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte
dos integrantes da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação
levado a juízo);
b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa; e à capacidade processual e
postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de Conselho de Justificação analisado por
esta Corte, restaram presentes todas as condições de ação e quase todos os pressupostos
processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus postulandi).
Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente por
qualquer órgão ou autoridade que tivesse capacidade postulatória para estar em Juízo,
representando-o. Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.836/72,
diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à exigência do preenchimento das
condições da ação e dos pressupostos processuais, meu entendimento é no sentido de que
esse rito deve ser atualizado, para que possa estar de acordo com os preceitos constitucionais
e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado junto ao
Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do Habeas Corpus, do Juizado
Especial e de Processo Trabalhista. Assim, não se pode afastar a importância de que exista
um ente ou autoridade com capacidade postulatória para representar juridicamente, perante
este Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja a parte legítima para estar na
relação processual do Conselho de Justificação, que, como explicado alhures, trata-se de uma
relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e pelo Justificante, o qual deve
estar, necessariamente, representado por um advogado.
Nesse aspecto, deve-se observar que o procedimento do Conselho de
Justificação, da maneira como é realizado atualmente, sem observância do pressuposto
processual da capacidade postulatória, ofende frontalmente o Princípio da Paridade das
Armas, assim como o do Devido Processo Legal, o da Ampla Defesa e o da Inafastabilidade
da Jurisdição.
O Princípio da Paridade das Armas preceitua que deve haver igualdade de
tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e deveres, bem
como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do Juiz com ambas as
partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade na possibilidade de cada parte
influenciar a decisão judicial.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse princípio está intrinsecamente ligado ao Devido Processo Legal, segundo o
qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante
um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o
Contraditório e a Ampla Defesa.
Da mesma maneira, vinculam-se ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição,
que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será
excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a ação seja conhecida e
regularmente processada, existe a necessidade de que estejam cumpridas todas as suas
condições e atendidos os requisitos dos pressupostos processuais.
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o Comandante da
Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que possua capacidade
postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios supracitados estariam
assegurados.
Como se falar em Paridade de Armas, Ampla Defesa e Contraditório quando
apenas o Justificante possui um advogado constituído? E, no caso de se alegar eventual fato
impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará apto a proceder à defesa dos
interesses da Força, haja vista que os Comandantes das Forças não possuem capacidade
postulatória e técnica para discutir e combater teses jurídicas? Ao contrário, seus atos estão
condicionados à homologação (ou não) do julgamento realizado pelos membros do Conselho,
que, logicamente, atuam tão somente na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a regularidade
processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no processo um ente capaz
de defender os interesses das Forças Armadas, cuja competência é atribuída à Advocacia-
Geral da União - AGU.
Importante esclarecer que o art. 167 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar determina que o Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser ouvido após a
apresentação da defesa do Justificante; contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando
como fiscal da lei e não na defesa do ato do Comandante da Força, que somente pode ser
realizada pela Advocacia-Geral da União.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988 como um dos
órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa o Governo Federal na
Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e assessoramento jurídico ao
Presidente da República. Possui suas funções previstas no art. 131 da Constituição da
República, que assim dispõe:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, é a lei de instituição da
AGU, e assim estabelece:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa judicial da
União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do Novo Código de
Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela Advocacia-
Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado e o Distrito Federal,
por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou procurador; IV - a autarquia e a
fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar; (...)
Conforme se verifica, a União deve ser representada, perante a Justiça, pela
Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para o seu regular
processamento em Juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades pertencentes à
Administração Federal Direta, também devem ser representadas pela Advocacia-Geral da
União quando estiverem em Juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade do
processo.
Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os princípios
constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do processo, faz-se necessária
a aplicação de uma interpretação conforme a Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº
5.836/72, para que os Comandantes das Forças, ao remeterem os autos de Conselho de
Justificação ao STM, o façam por intermédio da Advocacia-Geral da União, representante
legal da União, a quem compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade e, dessa
forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer um real prejuízo
para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
Nesse sentido, embora o Novo Código de Processo Civil (aplicado ao caso
subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei 5.836/72, c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM),
disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem resolução de mérito, o mesmo
normativo legal também determina que o julgador deverá oferecer à parte a oportunidade
para sanar o vício, se possível, em observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas,
senão vejamos:
Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
(...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esse motivo, embora exista, no presente caso, um vício consistente na
ausência de pressuposto processual, haja vista que não foi atendido o requisito de capacidade
postulatória da Força em Juízo, entendo que ele possa ser suprido com a conversão do
julgamento em diligência, a fim de que a Advocacia-Geral da União seja chamada para
representar o Comandante da Marinha neste Conselho de Justificação.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a primeira e a quinta preliminares
para que o julgamento deste Conselho de Justificação fosse suspenso e convertido em
diligência, a fim de que a Advocacia-Geral da União fosse chamada para representar o
Comandante da Marinha no feito, nos termos do art. 131 da Constituição Federal de 1988.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365066v4 e do código CRC cfc72bcf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/10/2024, às 16:23:51
7000097-82.2023.7.00.0000
40001365066 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR